Tribunal: STM
Processo: 7000247-97.2022.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PETIÇÃO INTERCORRENTE RECEBIDA
COMO MEMORIAIS. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PELO CHEFE DE GABINETE DO
COMANDANTE. ART. 14 DA LEI Nº 5.836/72. JULGAMENTO EM SESSÃO SECRETA. AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA DE
TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. CONCESSÃO DO SURSIS. INEXISTÊNCIA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE MENTAL. ARGUIÇÃO
DE INTERFERÊNCIA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO NOS DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS. CONDUTA GRAVE. DECLARAÇÃO DE CULPA E DE INDIGNIDADE. PERDA DE
POSTO E DE PATENTE.
1. Estando o feito em pauta para julgamento, em homenagem ao Princípio da Ampla Defesa, a
petição intercorrente extemporânea deve ser recebida como Memoriais, com o prosseguimento
do julgamento.
2. A despeito de reconhecer vício de encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação, por
não ter sido respeitado o disposto no art. 14 da Lei nº 5.836/72, pois compete ao Comandante
da Marinha o encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação a esta Corte de Justiça
Militar, deve-se declarar saneado pelo Tribunal, com o prosseguimento no julgamento do feito.
3. A sessão secreta tem amparo no art. 12 da Lei nº 5.836/72, que foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 e que se encontra plenamente em vigência. A deliberação reservada
do Conselho de Justificação restringe-se tão somente à confecção do Relatório que não constitui
ato decisório, em face do seu caráter meramente opinativo.
4. Não se vislumbra ilegalidade a remessa dos autos ao STM diretamente pelo Comandante da
Força, em face da ausência de representação pela AGU.
5. Devidamente notificado o Advogado para o Ato, a ausência de comprovação do atraso
injustificado e a não solicitação de adiamento da audiência não representam vício insanável ao
processo administrativo, mesmo porque o Justificante esteve presente no ato. Ausência de
prejuízo demonstrado.
6. O benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 84 do CPM, não afasta a
condenação pela prática do delito do art. 223 do CPM. Apenas não foi executada a pena privativa
de liberdade.
7. Havendo Laudo Pericial, consignando que o militar possuía capacidade de entender o caráter
ilícito do fato e que suas capacidades de entendimento e de autodeterminação estavam
preservadas, desnecessária a realização de nova inspeção de saúde mental; de igual forma,
ausentes, nos autos, circunstâncias ou frases que possam sugerir induzimento ao depoimento
das Testemunhas pelo Presidente do Conselho de Justificação, não há nulidades a serem
reconhecidas.
8. Age de maneira incompatível com sua situação de Oficial de carreira da Marinha do Brasil,
desrespeitando a honra, o pundonor militar, e o decoro da classe, o militar que infringe os
preceitos da ética e do dever militar, prescritos no art. 28, caput, e incisos II, IV, VII, XIII e XVI da
Lei nº 6.880/80, merecendo ser considerado indigno para o Oficialato com a perda do posto e da
patente.
Questão de Ordem referente à Petição Intercorrente ser recebida como Memoriais aprovada.
Decisão Unânime.
Questão de Ordem reconhecendo a existência de vício de encaminhamento dos autos do
Conselho de Justificação ao STM, por não ter sido respeitado o disposto no art. 14 da Lei nº
5.836/72, declarando, entretanto, saneado pelo Tribunal. Decisão por maioria.
Preliminar de nulidade do Conselho de Justificação desde a realização da sessão secreta rejeitada.
Decisão por maioria.
Preliminar de ilegitimidade na remessa dos autos pelo Comandante da Marinha sem a
representação da AGU rejeitada. Decisão por maioria.
Preliminar de nulidade do Conselho de Justificação por oitiva de uma testemunha sem a presença
da Defesa rejeitada. Decisão por unanimidade.
Preliminar de ausência de condenação do Justificante à pena privativa de liberdade, por força da
concessão do sursis rejeitada. Decisão por unanimidade.
Preliminar de nulidade pela não instauração de Incidente de Insanidade Mental e pela
contaminação do Conselho pela interferência do Presidente nos depoimentos das testemunhais
rejeitada. Decisão por unanimidade.
Conselho de Justificação julgado procedente. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
02/12/2022 14:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666883135959937887706866381&evento=72166...
1/3
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000247-97.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO: OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR) SUBMETEU A
PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM AO PLENÁRIO DESTA CORTE CASTRENSE
PARA RECEBER A PETIÇÃO INTERCORRENTE APRESENTADA PELA
DEFESA CONSTITUÍDA DO 1º TEN MAR JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
COMO MEMORIAIS, DEVENDO-SE PROSSEGUIR COM O JULGAMENTO DO
PRESENTE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, O QUE FOI APROVADO À
UNANIMIDADE. EM SEGUIDA, EM QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA
PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), O TRIBUNAL,
POR MAIORIA, RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO AO
STM, POR NÃO TER SIDO RESPEITADO O DISPOSTO NO ART. 14 DA LEI
5.836/72, DECLARANDO, ENTRETANTO, SANEADO PELO TRIBUNAL, COM O
PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DO FEITO. OS MINISTROS CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, CLAUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA CONSIDERAVAM
REGULAR A REMESSA DO FEITO AO STM POR MEIO DO OFÍCIO Nº 60-
110/GCM-MB, ASSINADO PELO CHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE
EM CUMPRIMENTO À ORDEM DO COMANDANTE DA FORÇA CONTIDA EM
DESPACHO. NA SEQUÊNCIA, O TRIBUNAL, REJEITOU, POR MAIORIA, A
PRELIMINAR SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO
SECRETO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA DO 1º TEN MAR JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS, COM A REVOGAÇÃO DOS ARTS. 9º, § 1º, E 12, DA
LEI Nº 5.836, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972, NO QUE FOI ACOMPANHADO
PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. EM
SEGUIDA, REJEITOU, POR MAIORIA, A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
DE REMESSA DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO AO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO, ARGUIDA, DE OFÍCIO, PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA ACOLHIA A PRELIMINAR PARA DAR INTERPRETAÇÃO
CONFORME AO ART. 13, INCISO V, DA LEI Nº 5.836/72 PARA QUE O
COMANDANTE DA FORÇA, AO REMETER OS AUTOS AO STM, SEJA
PRESENTADO PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO E POR
Ê

02/12/2022 14:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666883135959937887706866381&evento=72166...
2/3
CONSEQUÊNCIA, JULGAVA EXTINTO O PRESENTE CONSELHO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 3º, ALÍNEA "D", DO CPPM,
C/C O ART. 485, INCISO IV, DO NOVO CPC, POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO. EM SEGUIDA, REJEITOU, POR UNANIMIDADE, A
PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONSELHO POR OITIVA SEM A PRESENÇA
DO ADVOGADO OU DEFENSOR, SUSCITADA PELA DEFESA; REJEITOU, POR
UNANIMIDADE, A PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE PENA RESTRITIVA
DE LIBERDADE POR FORÇA DA CONCESSÃO DE "SURSIS" PROCESSUAL,
SUSCITADA PELA DEFESA; REJEITOU, POR UNANIMIDADE, AS
PRELIMINARES DE NULIDADE PELA NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL E PELA CONTAMINAÇÃO DO CONSELHO PELA
INTERFERÊNCIA DO PRESIDENTE, SUSCITADAS PELA DEFESA. NO
MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU QUE O 1º TEN
MAR JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS SEJA CONSIDERADO NÃO
JUSTIFICADO E INCAPAZ DE PERMANECER NA ATIVA DA MARINHA DO
BRASIL, POR SER INDIGNO PARA O OFICIALATO, DETERMINANDO, EM
CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ VOTAVAM NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O
PRESENTE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PARA JULGAR O 1º TEN MAR
JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS JUSTIFICADO DAS CONDUTAS
DESCRITAS NO LIBELO ACUSATÓRIO E, EM CONSEQUÊNCIA,
DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO FEITO. RELATOR PARA ACÓRDÃO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO QUANTO ÀS PRELIMINARES. O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO QUANTO À SEGUNDA QUESTÃO DE ORDEM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

02/12/2022 14:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666883135959937887706866381&evento=72166...
3/3
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
-
Preliminar: Voto no sentido de rejeitar todas as
preliminares suscitadas nos votos dos e. Ministros Relator e Revisor.
- Mérito: Voto no sentido de acompanhar o Voto do Min Revisor.
- Preliminar divergente: Voto no sentido de rejeitar a preliminar
de nulidade.
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
A presente divergência refere-se à preliminar arguída pelo Ministo
José Coêlho Ferreira, no sentido de suscitar a preliminar de nulidade do
procedimento a partir do julgamento secreto, por cerceamento de defesa do 1º
Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS.

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
1/48
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000247-97.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO: OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72.
PETIÇÃO INTERCORRENTE RECEBIDA COMO MEMORIAIS.
ENCAMINHAMENTO
DOS
AUTOS
PELO
CHEFE
DE
GABINETE DO COMANDANTE. ART. 14 DA LEI Nº 5.836/72.
JULGAMENTO EM SESSÃO SECRETA. AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHA.
AUSÊNCIA DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCESSÃO DO SURSIS.
INEXISTÊNCIA
DE
INSPEÇÃO
DE
SAÚDE
MENTAL.
ARGUIÇÃO
DE
INTERFERÊNCIA
DO
PRESIDENTE
DO
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO
NOS
DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS.
CONDUTA
GRAVE.
DECLARAÇÃO DE CULPA E DE INDIGNIDADE. PERDA DE
POSTO E DE PATENTE.
1. Estando o feito em pauta para julgamento, em homenagem ao
Princípio da Ampla Defesa, a petição intercorrente extemporânea deve
ser recebida como Memoriais, com o prosseguimento do julgamento.
2. A despeito de reconhecer vício de encaminhamento dos autos do
Conselho de Justificação, por não ter sido respeitado o disposto no art.
14 da Lei nº 5.836/72, pois compete ao Comandante da Marinha o
encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação a esta Corte de
Justiça Militar, deve-se declarar saneado pelo Tribunal, com o
prosseguimento no julgamento do feito.
3. A sessão secreta tem amparo no art. 12 da Lei nº 5.836/72, que foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e que se encontra
plenamente em vigência. A deliberação reservada do Conselho de
Justificação restringe-se tão somente à confecção do Relatório que não
constitui ato decisório, em face do seu caráter meramente opinativo.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
2/48
4. Não se vislumbra ilegalidade a remessa dos autos ao STM
diretamente pelo Comandante da Força, em face da ausência de
representação pela AGU.
5. Devidamente notificado o Advogado para o Ato, a ausência de
comprovação do atraso injustificado e a não solicitação de adiamento
da audiência não representam vício insanável ao processo
administrativo, mesmo porque o Justificante esteve presente no ato.
Ausência de prejuízo demonstrado.
6. O benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 84 do
CPM, não afasta a condenação pela prática do delito do art. 223 do
CPM. Apenas não foi executada a pena privativa de liberdade.
7. Havendo Laudo Pericial, consignando que o militar possuía
capacidade de entender o caráter ilícito do fato e que suas capacidades
de entendimento e de autodeterminação estavam preservadas,
desnecessária a realização de nova inspeção de saúde mental; de igual
forma, ausentes, nos autos, circunstâncias ou frases que possam sugerir
induzimento ao depoimento das Testemunhas pelo Presidente do
Conselho de Justificação, não há nulidades a serem reconhecidas.
9. Age de maneira incompatível com sua situação de Oficial de
carreira da Marinha do Brasil, desrespeitando a honra, o pundonor
militar, e o decoro da classe, o militar que infringe os preceitos da ética
e do dever militar, prescritos no art. 28, caput, e incisos II, IV, VII,
XIII e XVI da Lei nº 6.880/80, merecendo ser considerado indigno
para o Oficialato com a perda do posto e da patente.
Questão de Ordem referente à Petição Intercorrente ser recebida como
Memoriais aprovada. Decisão Unânime.
Questão de Ordem reconhecendo a existência de vício de
encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação ao STM, por
não ter sido respeitado o disposto no art. 14 da Lei nº 5.836/72,
declarando, entretanto, saneado pelo Tribunal. Decisão por maioria.
Preliminar de nulidade do Conselho de Justificação desde a realização
da sessão secreta rejeitada. Decisão por maioria.
Preliminar de ilegitimidade na remessa dos autos pelo Comandante da
Marinha sem a representação da AGU rejeitada. Decisão por maioria.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
3/48
Preliminar de nulidade do Conselho de Justificação por oitiva de uma
testemunha sem a presença da Defesa rejeitada. Decisão por
unanimidade.
Preliminar de ausência de condenação do Justificante à pena privativa
de liberdade, por força da concessão do sursis rejeitada. Decisão por
unanimidade.
Preliminar de nulidade pela não instauração de Incidente de Insanidade
Mental e pela contaminação do Conselho pela interferência do
Presidente nos depoimentos das testemunhais rejeitada. Decisão por
unanimidade.
Conselho de Justificação julgado procedente. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, em questão de ordem, em aprovar, por unanimidade, o recebimento
da Petição Intercorrente, apresentada pela Defesa constituída, como Memoriais,
devendo-se prosseguir com o julgamento do presente Conselho de Justificação; por
maioria, em questão de ordem, em reconhecer a existência de vício de
encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação ao STM, por não ter sido
respeitado o disposto no art. 14 da Lei nº 5.836/72, declarando, entretanto, saneado
pelo Tribunal, com o prosseguimento no julgamento do feito; em rejeitar, por
maioria, a preliminar de nulidade do procedimento a partir do julgamento secreto;
em rejeitar, por maioria, a preliminar de ilegitimidade da remessa dos autos ao
STM sem a representação da Advocacia- Geral da União; em rejeitar, por
unanimidade, a preliminar de nulidade do Conselho de Justificação por oitiva sem a
presença do Advogado ou Defensor; em rejeitar, por unanimidade, a preliminar de
nulidade do Conselho de Justificação, por ausência de condenação de pena restritiva
de liberdade, por força da concessão do sursis processual; em rejeitar, por
unanimidade, a preliminar de nulidade pela não instauração de Incidente de
Insanidade Mental e pela contaminação do Conselho pela interferência do
Presidente nos depoimentos das testemunhais. Em seguida, no mérito, por maioria,
considerar o 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS não justificado e
incapaz de permanecer na ativa da Marinha do Brasil, por ser indigno para o
Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
4/48
RELATÓRIO
Trata-se de Conselho de Justificação instaurado por determinação do
Exmo. Sr. Comandante da Marinha, por intermédio da Portaria nº 270/MB/MD, de
27 de setembro de 2021, para julgar o 1º Tenente JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS, com fundamento no art. 2º, inciso IV, da Lei 5.836, de 5 de dezembro de
1972.
Narra o Libelo acusatório, in verbis:
(...) Vistos e examinados a Portaria nº 270/MB/MD, de 27 de setembro de 2021e o
ofício nº 40-1722 da Diretoria de Pessoal Militar da Marinha, e, usando das
atribuições que lhe confere o art. 9º da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, o
Conselho de Justificação passa a expor, com minúcias, o relato dos fatos e a
descrição dos atos que são imputados ao Primeiro-Tenente 07.3200.60 JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS, enquadrado no art. 2º, inciso IV da suprarreferida lei por
ter sido condenado criminalmente nos autos da Processo Penal nº 7000217-
96.2021.7.00.0000, conforme acórdão proferido na sessão virtual de 10 a 13 de
maio de 2021 do Superior Tribunal Militar, com trânsito em julgado em 23 de junho
de 2021, que, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo para
mantendo a condenação imposta ao Justificante, restabelecer a pena de 1 (um) mês
de detenção, como incurso no art. 223 do Código Penal Militar, mantidos os
benefícios do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições já estabelecidas pelo
juízo a quo, ressalvando-se o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Comum, por ter ameaçado o então Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro, o
Contra-Almirante Ricardo Sales de Oliveira. De acordo com os autos do processo
penal em epígrafe, o justificante encontrava-se cumprindo pena disciplinar no dia
11 de agosto de 2018 por ter faltado a bordo reiteradas vezes, quando, por não ter
conseguido fazer uma cópia do documento que embasou a sua prisão disciplinar,
sem que fosse de maneira formal mediante Requerimento ao Comandante da Base
Naval do Rio de Janeiro, o militar iniciou uma série de ameaças ao Sr.
Comandante, para os oficiais de serviço do referido dia, dizendo que iria matá-lo,
bem como também mataria a sua família, além de outras ameaças descritas no
referido acórdão.
Considerando os fatos acima descritos que submeteram o justificante a este
Conselho, o oficial deixou de observar, em tese, os seguintes preceitos da ética
militar previstos nos incisos II, IV, VII, IX, XIII, XIV e XVI do art. 28 da Lei nº
6.880/1980 (Estatuto dos Militares):
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
IV - cumprir e fazer e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
5/48
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação; e
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
Além disso, devido a conduta do oficial, serão avaliados se os seguintes reflexos
negativos incidiram na carreira do justificante, após sua condenação: confiança
dos superiores abalada, alteração nos atributos morais e profissionais, redução na
capacidade de liderança além da ofensa a honra, o pundonor militar e o decoro da
classe, previstos no caput do art. 28 do Estatuto dos Militares (...)
Constam dos autos os seguintes documentos merecedores de destaque:
1. Procuração outorgada, em 27 de outubro de 2021 pelo Justificante
ao Dr. PEDRO HENRIQUE ROCHA, OAB/RJ 205.246 e a Dra JUDSLINY
ALVES DE ALMEIDA FEU, OAB/RJ 205.246 (evento 1 - 5-PROCADM, fls. 47);
2. Ata da 1ª Sessão, realizada em 3 de novembro de 2021, em que foi
realizada a leitura do Libelo Acusatório (evento 1 - 5-PROCADM, fls. 48);
3. Ata da 2ª Sessão, realizada em 11 de novembro de 2021, para
Qualificação e Interrogatório do Justificante (evento 1, 6-PROCADM, fls. 75/76);
4. Ata da 3ª Sessão, realizada em 12 de novembro de 2021, para oitiva
de Testemunhas (evento 1, 8-PROCADM, fls. 104/105);
5. Folha de Avaliações do Justificante (evento 1, 8/9-PROCADM, fls.
107/114);
6. Caderneta-Registro e Folha de Alterações (evento 1, 11/13-
PROCADM, fls. 141/183);
7. Registro de presença do sistema Quantum (Mapa de Presença
Mensal) (evento 1, 14/17-PROCADM, fls. 185/231); e
8. Ata da 4ª Sessão, realizada em 25 de novembro de 2021, para oitiva
de Testemunhas de Defesa (evento 1, 18-PROCADM, fls. 243/244).
O Justificante foi regularmente Qualificado e Interrogado em 11 de
novembro de 2021 (evento 1, 6-PROCADM, fls. 70/74).
Foram ouvidas as seguintes Testemunhas arroladas no Libelo:
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
6/48
Capitão de Fragata DAVI LIMA RIBEIRO (evento 1, 7-PROCADM,
fls. 82/86); Capitão de Fragata ALEXANDER THOMAZ ARRUDA (evento 1, 7-
PROCADM, fls. 87/90); Capitão de Mar e Guerra RAPHAEL CORRÊA SILVA
(evento 1, 7-PROCADM, fls. 91/93); Capitão de Fragata CELSO GARNICA
MOTA (evento 1, 7/8-PROCADM, fls. 94/97); Capitão de Corveta PADUA DE
OLIVEIRA DELFINO (evento 1, 8-PROCADM, fls. 98/100); e Capitão-Tenente
ROBERTO AUGUSTO FREITAS CARNEIRO (evento 1, 8-PROCADM, fls.
101/103).
A Defesa do Justificante apresentou Defesa Prévia, bem como o rol de
Testemunhas a serem ouvidas (evento 1, 10/11-PROCADM, fls. 120/137).
Foram ouvidas as seguintes Testemunhas arroladas pela Defesa:
Suboficial LEODIR DA CUNHA MEIRA (evento 1, 17-PROCADM,
fls. 237/239); e Suboficial ALEX MACHADO DE OLIVEIRA (evento 1, 17/18-
PROCADM, fls. 240/242).
Foram apresentadas as Alegações Escritas (evento 1, 18/19-
PROCADM, fls. 257/262).
Elaborado o Relatório, os membros do Conselho de Justificação, por
unanimidade, consideraram o Oficial justificado das acusações de ter deixado de
cumprir os itens IX e XIV do art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares).
No entanto, consideraram o 1º Tenente JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS culpado e incapaz de permanecer na ativa, em decorrência da sua
condenação pelo crime militar de ameaça ao Comandante da Base Naval do Rio de
Janeiro e à sua família, não tendo observado os preceitos de ética militar, contidos
nos incisos II, IV, VII, XIII e XVI do art. 28 da Lei nº 6.880/1980, acarretando
reflexos negativos na carreira, em especial, afronta contundente aos princípios da
hierarquia e da disciplina, contidos no caput do art. 142 da Constituição
Federal (evento 1, 19/22-PROCADM, fls. 269/302).
Foi interposto Recurso ao Relatório pela Defesa, o qual foi indeferido
(evento 1, OFIC1).
O Exmo. Sr. Comandante da Marinha, por Despacho de 6 de abril de
2022, concordou com o Relatório elaborado pelos membros do Conselho (evento 1,
OFIC1).
A Defesa do Justificante apresentou Defesa Escrita em 28 de abril de
2022, na qual suscitou preliminar de nulidade do Conselho de Justificação, por
oitiva de uma testemunha sem a presença do advogado ou do defensor,
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
7/48
argumentando, para tanto, que:
(...) No dia 03 de novembro de 2021, por conta da leitura do libelo acusatório o
justificante constituiu advogado para o representá-lo, por esta ocasião também
tomaram ciência das datas e horários do interrogatório e da oitiva das
testemunhas, respectivamente.
Ocorre, que no dia 12 de novembro de 2021, quando marcado a oitiva das
testemunhas. O advogado Dr. Pedro Henrique Rocha Ferreira, se atrasou por conta
de um pneu cortado, chegando no procedimento às 10:35 da manhã, portanto, duas
horas atrasado, atraso este justificado.
Para a surpresa do advogado, quando o mesmo chegou à sede do COMENCH, o
primeiro interrogatório já estava terminando, o que fere o princípio Constitucional
do contraditório e da ampla defesa.
Suscitou, ainda, preliminarmente, a nulidade do Conselho de
Justificação, tendo em vista a ausência de condenação à pena privativa de liberdade
por força da concessão de sursis. Argumentou a Defesa:
(...) Considerando a robusta prova apresentada pelo justificante, uma vez que há
condenação criminal, onde no próprio Libelo Acusatório presente no conselho de
justificação se mostra totalmente contraditório, mencionando que foram mantidos
em decisão os benefícios do SURSIS. Roga seja declarada nula a decisão do
Conselho, onde mostra que não há embasamento legal para o Conselho de
Justificação (...)
A Defesa, em preliminar, trouxe a tese de inexistência de Exame de
Sanidade Mental do Justificante, aduzindo que:
(...) jovem Oficial da Marinha do Brasil, ao invés de punições, deveria sim, estar
sendo submetido a adequado tratamento pelo Serviço de Saúde da Marinha
brasileira, devendo ter sido observado com especial atenção e solidariedade,
durante este período, por seus Oficiais Superiores, o que infelizmente não ocorreu.
Saliente-se ainda que os fatos geradores das faltas do Justificante foram os
inúmeros problemas de ordem pessoal e adversidades sofridas no campo familiar,
que começaram em meados 2013, o que acarretou o aparecimento de quadro
depressivo naquela época. (...)
Em face disso, o Exame de Sanidade Mental era mais do que necessário, era
OBRIGATÓRIO, tendo em vista que no momento de todas as punições encontrava-
se o Justificante, fora de seu estado normal, usando medicamentos controlados e
sob a supervisão da Unidade Intensiva de Saúde Mental da Marinha (...)
Requereu que o Primeiro-Tenente JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS possa retornar, de forma saudável, à rotina de trabalho em sua plenitude,
considerando-o digno e compatível com o Oficialato.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
8/48
A Defesa, ainda em sede preliminar, suscitou a "contaminação do
conselho pela interferência do presidente Capitão Tenente MARCELO COSTA
DOS SANTOS", na medida em que teria havido a interferência do citado militar
durante a realização do Conselho de Justificação. Para tanto, argumentou:
(...) em respeito ao princípio da AMPLA DEFESA e do CONTRADITÓRIO, bem
como ao equilíbrio, livre convencimento e imparcialidade que deve ter o Conselho
de Justificação, o que de forma cristalina não ocorreu no presente, requer a
NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO, por medida de justiça.".
No mérito, a Defesa sustentou que a maior parte dos depoimentos prestados pelas
testemunhas da Acusação foi no sentido de que o "Oficial poderia prosseguir em
sua carreira (...)" e, "(...) quando não confirmaram, se abstiveram de opinar (...)
Ainda em relação aos depoimentos prestados, no que se refere ao
comprometimento do Justificante, a Defesa destacou que ocorreram três respostas
positivas e três respostas negativas com ressalvas, sendo que as últimas referiram-se
a contradições entre as atividades, o comportamento e a avaliação de
comprometimento. Acrescentou que a última avaliação negativa aponta ausências
para tratamento de saúde do militar. Enfatizou que três testemunhas mantiveram a
confiança no Justificante, duas testemunhas não souberam responder e uma teve sua
confiança abalada. Por essa razão, concluiu a Defesa que o saldo seria favorável ao
Justificante, pois, mesmo tendo sido condenado, o militar se recuperou, tendo sido
apontado pelas testemunhas de acusação e de defesa como cumpridor de suas
missões em um nível acima da média.
Ao final, a Defesa afirmou que o militar, no tratamento com seus
superiores, pares e subalternos, é o mais cortês possível, sendo contraproducente
para a Administração Pública e para a Marinha do Brasil que o Justificante, por
conta de um episódio no qual estava afastado por motivos psiquiátricos, seja
prejudicado em toda a sua carreira.
Pugnou, ainda, para que seja acolhida a preliminar suscitada no sentido
de que sejam declaradas nulas as r. Decisões proferidas na Ata da 2ª e da 3ª Sessões
e todos os demais Atos e Decisões posteriores do Conselho de Justificação, bem
como requerer que a Administração Militar junte o histórico da Unidade Intensiva
de Saúde Mental da Marinha (UISM).
Por intermédio do Ofício nº 60-110/GCM-MB, de 8 de abril de 2022, o
Chefe de Gabinete do Comandante da Marinha encaminhou os presentes autos do
Conselho de Justificação a esta Corte de Justiça Militar (evento 1, OFIC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pela rejeição das
preliminares e, no mérito, pela procedência do libelo acusatório para que o
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
9/48
Justificante seja julgado culpado, declarando-o indigno do Oficialato ou com ele
incompatível, nos termos da Lei nº 5.836/72 (evento 18).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos em lei,
devendo, pois, ser conhecido o presente Conselho de Justificação.

1ª QUESTÃO DE ORDEM - PETIÇÃO INTERCORRENTE
A presente Questão de Ordem foi suscitada pelo eminente Relator
originário, Ministro Dr. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, o qual
submeteu a Petição Intercorrente apresentada pela Defesa ao Plenário desta Corte
Castrense para análise.
Segundo consta, em 30 de agosto de 2022, o presente feito foi pautado
para a sessão de Julgamento Virtual entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022,
sendo que, no dia 6 de setembro, a Defesa constituída apresentou Petição na qual
comunicava a renúncia ao mandato outorgado pelo Justificante. Logo em seguida,
foi acostada aos autos Petição Intercorrente na qual o novo causídico constituído
pelo Oficial requereu a sua inclusão como patrono na causa.
Nessa mesma data (30/8/2022), o Relator proferiu Despacho nos
seguintes termos:
(...) Considerando o documento protocolado pela Defesa constituída na presente
data, no qual informou a este Relator sobre a renúncia ao mandato que lhe foi
outorgado pelo CT Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, bem como que o
mandante foi comunicado sobre essa renúncia; e, considerando a juntada de
procuração na qual o Dr. Guilherme Martins Ribeiro foi nomeado pelo Justificante,
restando atendidos, portanto, os dispositivos constantes do § 3º do artigo 112 do
Código de Processo Civil e do § 3º do artigo 5º do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil, DEFIRO o pedido de inclusão do referido causídico como
patrono do citado Oficial, ressalvando-se a publicação da pauta de julgamento do
Conselho de Justificação nº 7000247-97.2022.7.00.0000 para a Sessão Virtual que
ocorrerá entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022, conforme evento 27 publicado
em 30 de agosto de 2022.
Nesses termos, com a urgência que o caso requer, intime-se a Defesa, bem como dê-
se ciência à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar e ao Exmo. Sr. Ministro-
Revisor, retornando os autos à Secretaria do Pleno após o cumprimento das
diligências.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
10/48
Providências pela Secretaria Judiciária.
A Defesa constituída foi intimada do referido Despacho em 8 de
setembro de 2022 e, nessa mesma data, apresentou Petição na qual, em síntese,
requereu (...) a suspensão do julgamento, até que seja decidido o Mandado de
Segurança perante o STJ - MS 28883 (2022/0280305-0). (...), sob o argumento
segundo o qual (...) O processamento do Remédio Constitucional supracitado, é
prejudicial ao feito em pauta, uma vez que sendo ele procedente, terá o condão de
anular todo o feito em andamento. (...).
Destacou os problemas pessoais pelos quais passava o Oficial, para, ao
final da Petição Intercorrente, a Defesa constituída do Justificante requerer a
absolvição do Oficial no citado feito alegando (...) tendo como fulcro a INCERTEZA
de que o réu estava pleno em seu Julgamento, com base nas provas dos outros
processos que foram claros no JUÍZO IMPERFEITO do Réu (...).
Em síntese, a Petição Intercorrente apresentada pela Defesa foi
apresentada em momento absolutamente inoportuno, aí considerado o rito
processual do Conselho de Justificação estabelecido no Regimento Interno desta
Corte Castrense.
A despeito de o inciso I, do artigo 13, do RISTM, prever que caberá ao
Relator a condução do feito até o seu julgamento, o inciso II do referido dispositivo
condiciona a determinação de diligências, unicamente, para o saneamento de
eventuais irregularidades, o que não ocorreu na espécie.
O Justificante foi instado a manifestar-se acerca dos fatos narrados nos
autos, na forma do art. 166 do Regimento Interno do STM, tendo apresentado
Defesa Escrita pelo causídico por ele nomeado sem que o tema relativo ao writ
impetrado no Superior Tribunal de Justiça sequer fosse mencionado.
O rito procedimental do Conselho de Justificação estabelece a
possibilidade de sobrestamento do feito, todavia, somente para o caso de existência
de ação penal pendente de julgamento, caso em que, (...) será este sobrestado até o
trânsito em julgado da decisão no foro criminal. (...), na esteira do que dispõem os
§§ 1º e 2º do artigo 168 do Regimento Interno do STM. Não é o caso dos autos.
Ao compulsar o andamento processual do Mandado de Segurança nº
28883/DF, impetrado pela Defesa do 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS perante o STJ, percebe-se que o referido mandamus diz respeito a matéria
de ordem administrativa, não sendo possível acolher, por via de consequência, o
pedido de suspensão do julgamento formulado pelo causídico, até mesmo porquê,
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
11/48
convenhamos, o julgamento que ora se inicia diz respeito ao procedimento
administrativo decorrente de uma condenação transitada em julgado imposta por
esta Justiça Especializada.
Sequer a Revisão Criminal apresentada pela Defesa do Justificante
teria potencial de reverter o requisito objetivo da instauração do Conselho de
Justificação em caso de reforma do Acórdão condenatório. Ainda assim não seria
possível a suspensão do julgamento na esteira do seguinte precedente desta Corte:
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000710-44.2019.7.00.0000 (DJe:
14/04/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBLIDADE
PARA
O
OFICIALATO.
OFICIAL
CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, NA MODALIDADE
QUALIFICADA, CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.
CONDUTA ATENTATÓRIA AOS PRECEITOS BASILARES DA ÉTICA MILITAR E,
EM ÚLTIMA ANÁLISE, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE.
PRELIMINAR
PUGNANDO
PELO
SOBRESTAMENTO
DA
PRESENTE
REPRESENTAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA REVISÃO
CRIMINAL, EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO
MILITAR INDIGNO PARA COM O OFICIALATO. DETERMINAÇÃO PERDA
POSTO E PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
Hipótese em que a presunção de inocência do Representado foi afastada com o
trânsito em julgado da Ação Penal, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal de 1988. No vértice, o Acórdão condenatório do Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas transitou em julgado, de forma que as matérias por
ele decididas não mais poderão ser rediscutidas, uma vez que o presente feito não
tem o condão rescisório.
Rejeição da preliminar. Decisão por maioria (...) (Grifos nossos.)
A Revisão Criminal não tem efeito suspensivo, como já vem decidindo
reiteradamente esta Corte, conforme se observa do Agravo Interno nº 7000560-
29.2020.7.00.0000 da relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. TUTELA CAUTELAR DE
URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA.
SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
A concessão de Tutela Cautelar de Urgência ou de Provimento Liminar em sede de
Revisão Criminal, visando a suspensão da execução da pena, é de difícil
concepção, seja pela falta de previsão no processo penal militar, seja pela
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
12/48
insegurança jurídica que promove ao afastar a exequibilidade de decreto penal
condenatório transitado em julgado. Doutrina e jurisprudência pontuam que, em
sede de Revisão Criminal, somente se admite a concessão de provimento cautelar
para suspender a execução da pena em situações excepcionalíssimas, quando
caracterizada manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou flagrante nulidade, que
evidenciem o desacerto da sentença condenatória.
No caso, não se vislumbram elementos bastantes para concluir, de plano, pela
plausibilidade jurídica da pretensão revisional. Tampouco, se observa erro
grosseiro, teratologia, ilegalidade ou nulidade flagrantes no Decisum guerreado
que justifiquem a excepcionalidade apta a afastar a coisa julgada em matéria
penal.
Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime. (Grifos nossos.)
Nesse passo, incabível a suspensão do julgamento requerida pela
Defesa, nos termos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Embora extemporânea, a Petição Intercorrente, em homenagem ao
Princípio da Ampla Defesa, deve ser recebida como Memoriais, prosseguindo-se no
julgamento do feito.
Diante do exposto, recebo a Petição Intercorrente apresentada pela
Defesa constituída do 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS como
Memoriais, devendo-se prosseguir com o julgamento do presente Conselho de
Justificação.

2ª QUESTÃO DE ORDEM – VÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR NÃO TER SIDO
RESPEITADO O DISPOSTO NO ART. 14 DA LEI Nº 5.836/72
De acordo com os autos, após o Comandante da Marinha ter
concordado com os membros do Conselho e considerado o 1º Ten Mar JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS culpado e incapaz de permanecer na ativa, o seu Chefe de
Gabinete, por meio do Ofício nº 60-110/GCM-MB, de 8 de abril de 2022,
encaminhou os presentes autos do Conselho de Justificação a esta Corte de Justiça
Militar (evento 1, OFIC1).
Dessa forma, levanto, nesta oportunidade, Questão de Ordem em razão
da existência de vício de encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação ao
Superior Tribunal Militar.
De fato, cumpre observar o que dispõe o art. 14 de Lei 5.836/72, in
verbis:
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
13/48
Art. 14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única,
os processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro
Militar. (Grifo nosso.)
Não obstante essa determinação legal, observa-se que o presente feito
não foi encaminhado a este Tribunal pelo Ministro Militar - que, no caso, atualizada
a expressão em função da extinção dos Ministérios da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, é o Comandante da Marinha -, mas, sim, pelo respectivo Chefe de
Gabinete, que não possui legitimidade para tanto.
Trata-se de vício que, justamente por contrariar a Lei que regula a
matéria, não pode ser entendido como mera filigrana. Ademais, é importante
lembrar que o Conselho de Justificação é destinado a julgar a capacidade, ou não, de
um oficial das Forças Armadas de permanecer na ativa. Portanto, o procedimento a
ser adotado não pode ser banalizado.
Se o encaminhamento do feito pela Força é o que dá início ao processo
no âmbito do STM, não há como se referir a ele como mero trâmite de
correspondência. Trata-se de ato da maior importância, principalmente quando se
adota o entendimento de que, ao ser apreciado pelo Poder Judiciário, o Conselho de
Justificação tem o seu processamento e julgamento pelo rito judicial.
Ora, se a Lei determina que o Comandante da Força é a parte legítima
para estar na relação processual administrativa do Conselho de Justificação, é no
mínimo curioso que seu Chefe de Gabinete seja o responsável pela remessa do
processo que dará início à fase judicial do procedimento. Como uma autoridade
administrativa que terá sua decisão submetida ao crivo judicial sequer se dá ao
trabalho de realizar o encaminhamento dessa sua Decisão ao Judiciário?
E isso se torna ainda mais problemático quando se constata - como
deduzirei melhor na próxima preliminar - que nem mesmo o Comandante da Força
tem capacidade postulatória para a fase a tramitar no STM, muito menos seu Chefe
de Gabinete, que sequer legitimidade ad causam possui.
Portanto, o reconhecimento da existência desse vício de
encaminhamento faz-se imperioso, até mesmo para que as autoridades envolvidas no
Conselho de Justificação se atentem para a importância de seu procedimento, que
tem como consequência extrema a perda do posto e da patente de um Oficial.
No entanto, entendo que o referido vício não implica qualquer
nulidade. Trata-se de irregularidade que, uma vez reconhecida, pode ser saneada
pelo Relator ou pelo Plenário desta Corte, mas não se trata de um irrelevante
processual.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
14/48
Diante do exposto, reconheço a existência de vício de encaminhamento
dos autos do Conselho de Justificação ao STM, por não ter sido respeitado o
disposto no art. 14 da Lei 5.836/72, contudo, declaro-o saneado pelo Tribunal, com
o prosseguimento no julgamento do feito.

1ª PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR
JULGAMENTO EM SESSÃO SECRETA – REVOGAÇÃO DOS ARTS. 9º, §
1º E 12, AMBOS DA LEI Nº 5.836/1972
A presente preliminar foi suscitada pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, para declarar a nulidade do Conselho de Justificação a partir
do julgamento secreto, por cerceamento de defesa do 1º Ten Mar JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS, declarando-se a revogação dos arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei
nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972.
Quanto ao tema, tenho me posicionado que os artigos acima
referenciados, ao se referirem sobre a realização de “sessão secreta” para
deliberação de Relatório, não violam dispositivos e princípios constitucionais.
A Lei n° 5.836/1972, ao tratar do Conselho de Justificação, prevê em
seu art. 9°, §1°:
Art. 9º Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele após o interrogatório,
prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por escrito, devendo o Conselho
de Justificação fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham com minúcias o
relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados.
§ 1º O justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho de
Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório. (Grifo nosso.)
E acrescenta em seu art. 12, caput:
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a
deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
(...) (Grifos nossos.)
Como se sabe, o Conselho de Justificação realiza um aconselhamento
ao Comandante. Os dispositivos citados mencionam deliberação de relatório e
relatório a ser redigido, o que considero ser muito diferente de julgamento.
Embora o vocábulo “deliberar”, constante do dispositivo atacado,
possua várias acepções - conforme se verifica dos dicionários “Houaiss” e “Aurélio”
–, deve-se buscar a definição que melhor se ajuste ao contexto empregado, levando-
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
15/48
se em consideração, inclusive, a época em que foi formulada a Lei do Conselho de
Justificação, ou seja, o ano de 1972.
In casu, conforme se verifica do citado dispositivo, estamos tratando
de “deliberação de relatório”, pelo que se apresenta mais adequado o sentido de
“discutir, examinar” e não o de “julgar”, já que, como se sabe, se julgam fatos, e não
relatório.
Frise-se que o “relatório deliberado” pelo Conselho de Justificação
não possui natureza decisória, não produz quaisquer efeitos jurídicos, muito menos
vincula a manifestação do Comandante da Força, que pode, inclusive, discordar
integralmente do citado documento. Nesse particular, tendo o Conselho de
Justificação natureza híbrida, mesmo a manifestação do Comandante da Força pode
não gerar maiores efeitos jurídicos, pois cabe exclusivamente a esta Corte, como
órgão do Poder Judiciário, verdadeiramente “julgar” a capacidade de o oficial
permanecer ou não na ativa, aplicando-lhe, se assim decidir, a sanção prevista no art.
142, §3°, inciso VI, da Constituição Federal, in verbis:
VI - O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno ou
com ele incompatível, por decisão de Tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou de Tribunal especial, em tempo de guerra.
Portanto, não há que se falar em julgamento secreto, haja vista que,
naquele momento, existiu apenas uma reunião, de fato reservada, para que os
membros do Conselho de Justificação deliberassem o relatório que, frise-se, embora
possa considerá-lo “culpado”, não importa em sanção ao Oficial.
Mutatis mutandis, tomando como base a Justiça Militar da União, o
citado relatório mais se assemelharia a uma manifestação ministerial do que a uma
decisão propriamente dita, apresentando natureza de parecer destinado à análise da
autoridade superior.
Vale lembrar que semelhante procedimento pode ser observado na Lei
n° 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seus arts. 165 e 166:
Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde
resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou
para formar a sua convicção.
§ 1o O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade
do servidor.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
16/48
§ 2o Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo
legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à
autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. (Grifo nosso.)
Com efeito, é nítida a similaridade entre os referidos procedimentos,
diferindo, no entanto, pelo fato de a Lei n° 5.836/72 acrescentar que os membros,
para deliberarem sobre o relatório, se reunirão em “sessão secreta”.
Embora a Lei n° 5.836/72 empregue o vocábulo “secreta” para
qualificar a sessão, parece-me que o legislador pretendeu muito mais resguardar a
dignidade do Justificante - consoante previsto na Constituição Federal, art. 5º, inciso
X - do que propriamente restringir seus direitos constitucionais, pois a divulgação
precipitada de uma deliberação preparatória do Conselho de Justificação, embora
não interfira na carreira militar, poderá, se for alardeada por toda a OM, operar
reflexos extremamente negativos à hierarquia e à disciplina, mormente em relação
aos seus subordinados, que poderão firmar errôneo entendimento quanto à
culpabilidade do Justificante, ferindo de morte a sua intimidade, a sua honra e sua
imagem.
Ademais, mesmo que não se concorde com o termo “secreto”,
empregado nos dispositivos atacados, a melhor solução não seria declará-los
revogados, mas sim, dar-lhes uma interpretação conforme a Constituição para
entendê-los dotados de um sigilo indispensável à elaboração daquele relatório,
mantendo-se, assim, o resguardo à dignidade do Justificante.
Nesse sentido, reforço o caráter garantidor da citada lei quando
possibilita ao justificante, em toda a fase instrutória, juntar os mais variados tipos de
prova, concedendo-lhe diversas oportunidades para se manifestar em sua defesa.
Aliado a isso, é importante pontuar que, mesmo após o término dessa fase
administrativa castrense, o justificante tem nova oportunidade de se defender, agora
perante o Poder Judiciário.
Diante disso, não vislumbro prejuízo material a este ou a qualquer
outro justificante (postulado do pas de nullité sans grief), pois, naquela sessão de
deliberação, não há espaço para intervenção da Defesa, uma vez que a fase
instrutória já se encerrou. Ademais, embora a Lei n° 8.112/90 não confira
explicitamente sigilo à sessão de “elaboração do relatório”, não há dúvida de que
esse documento será confeccionado reservadamente, sem ingerência do sindicado,
de seu advogado ou de terceiros estranhos ao procedimento.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
17/48
Aliás, em qualquer Juízo, seja estadual ou federal, comum ou militar,
formado por um colegiado ou não, a elaboração do relatório ou do decisum, não se
faz na presença do acusado ou de seu patrono, razão pela qual entendo inócua a
discussão sub examine, mormente pelo fato de que a lei atacada garante, em diversas
oportunidades, tanto o contraditório quanto a ampla defesa, além de resguardar,
como já dito, a dignidade do justificante.
Não obstante, ainda que se entenda como uma “sessão de julgamento”,
oportuno salientar que, embora a regra seja a da publicidade, admite-se exceções.
Na mesma seara se encontra a Lei n° 12.694, de 24 de julho de 2012,
que, dentre outros temas, tratou “sobre o processo e o julgamento colegiado em
primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas”,
assim dispondo em seu art. 1°, § 4°:
Art. 1o Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados
por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado
para a prática de qualquer ato processual, especialmente:
(...)
§ 4o As reuniões poderão ser sigilosas sempre que houver risco de que a
publicidade resulte em prejuízo à eficácia da decisão judicial. (Grifo nosso.)
Embora a referida lei não afirme explicitamente, subentende-se que a
deliberação da sentença seja feita pelo colegiado de forma sigilosa, haja vista que
a mens legis destina-se a resguardar a autoridade judiciária.
Tanto é verdade que o art. 1°, § 6°, da citada lei, assim disciplina:
§ 6º As decisões do colegiado, devidamente fundamentadas e firmadas, sem
exceção, por todos os seus integrantes, serão publicadas sem qualquer referência a
voto divergente de qualquer membro.
Ora, não haveria necessidade desse dispositivo se a decisão do
colegiado fosse tomada em público, tendo o acusado, ou seu defensor, ciência de
quem votou pela sua condenação.
Assim como a Lei n° 12.694/12 buscou preservar a autoridade
judiciária, a Lei n° 5.836/72, que instituiu o Conselho de Justificação, o fez em
relação ao Justificante, protegendo-o da divulgação antecipada de um relatório
preliminar, cujos reflexos podem ser extremamente danosos à hierarquia e à
disciplina, mormente em relação ao oficial, que posteriormente poderá ser
justificado por esta Corte e determinado o seu retorno ao exercício regular de suas
funções.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
18/48
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SEGUNDO-TENENTE MÉDICO
REFORMADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO IMPOSTA AO JUSTIFICANTE. PREVISÃO. ART.
2º, INCISO IV, DA LEI Nº 5.836/72. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REMESSA DOS AUTOS DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO. COMANDANTE DA
AERONÁUTICA.
AUSÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO
AGU.
REGRAS
DE
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. AFASTAMENTO. CPC. APLICAÇÃO. LEI Nº
5.839/72. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA SESSÃO SECRETA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE,
DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO JULGAMENTO IMPARCIAL.
PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E INTIMIDADE DO JUSTIFICANTE. ART. 12
DA LEI Nº 5.836/72. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE OITIVA DO JUSTIFICANTE EM JUÍZO. FALTA DE AMPARO
LEGAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE COM O
OFICIALATO. INCAPACIDADE DO OFICIAL. PERMANÊNCIA NA SITUAÇÃO
DE INATIVIDADE. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA DURANTE
QUASE 3 (TRÊS) DÉCADAS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O SENTIMENTO
DE DEVER MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A ÉTICA E O DECORO DA
CLASSE.
PENALIDADE
DE
PERDA
DE
POSTO
E
PATENTE
DO
JUSTIFICANTE. DECISÃO UNÂNIME. Rejeita-se preliminar defensiva de
nulidade da Portaria de instauração do Conselho de Justificação, por ausência de
motivação e cerceamento de defesa, quando o ato deflagrador estiver alicerçado em
condenação do justificante à pena até 2 (dois) anos de reclusão, transitada em
julgado, a teor do art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, e
forem respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório,
consubstanciados nas ações do justificante de recebimento do Libelo Acusatório,
acompanhamento da inquirição de testemunhas, interrogatório e apresentação de
razões escritas ao Conselho de Justificação, em conformidade com os trâmites
previstos na Lei nº 5.836/72. Preliminar rejeitada por unanimidade. Por tratar-se
de processo de natureza administrativa, não se aplicam as regras referentes à
legitimidade previstas no Código de Processo Civil ao Conselho de Justificação que
dispõe de rito próprio, previsto na Lei nº 5.839/72. Assim, a determinação do
Comandante da Aeronáutica de remessa dispensa a representação processual por
representante da Advocacia-Geral da União, conforme o art. 13, inciso V, da lei de
regência da matéria. Precedentes do STF e STM. Preliminar rejeitada por
maioria. A sessão secreta tem respaldo legal no art. 12 da Lei nº 5.836/72, que se
encontra em plena vigência no ordenamento jurídico pátrio. A confidencialidade
desse ato justifica-se na preservação da dignidade e da intimidade do justificante,
em conformidade com o art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal de 1988.
Ademais, a deliberação reservada restringe-se tão somente à confecção do
Relatório, nos termos do art. 12 da Lei nº 5.836/72, que não constitui ato decisório
ante o seu caráter meramente opinativo. Precedente do STM. Preliminar rejeitada
por maioria. O momento oportuno para a oitiva do justificante deve ocorrer
durante a fase administrativa, portanto sua audiência, na atual fase processual,
perante esta Corte Castrense Superior, não encontra assento na legislação de
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
19/48
regência (arts. 15 e 16 da Lei nº 5.836/72). Precedente do STM. Preliminar
rejeitada por maioria. Reputa-se não justificado o Oficial Médico que recebeu
indevidamente auxílio-invalidez, por aproximadamente 30 (trinta) anos, enquanto
era remunerado pela prática da medicina, em instituições públicas e privadas, em
total menoscabo às declarações apresentadas à Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica, nas quais negava o exercício de qualquer atividade
laboral assalariada, em frontal contrariedade ao sentimento de dever militar, à
honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe e, portanto incompatível
de permanecer na situação em que se encontra na inatividade por ser indigno do
oficialato. Ordenada a perda de posto e patente do justificante, nos termos do
disposto no art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836/72. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Conselho de Justificação nº 7000519-96.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 29/06/2020.) (Grifos nosso.)
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CAPITÃO-AVIADOR DO EFETIVO DO
COMANDO DA AERONÁUTICA. INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO.
PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA LEI Nº
5.836/72 COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
SUSPENSÃO DO FEITO E NOVA OITIVA DO JUSTIFICANTE. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO
CONSELHO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA
DA PUNIBILIDADE. PLURALIDADE DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA
DEFLAGRAR O CONSELHO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DOS FATOS
ENSEJADORES DO CONSELHO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 18 DA LEI 5.836/72.
PRAZO DE 6 (SEIS) ANOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO.
PROCEDIMENTO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE
DAS
REGRAS
DE
DIREITO
PENAL
MATERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DOS
FUNDAMENTOS, POR INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E POR
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE
FORMAL E PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. SESSÃO RESERVADA. AUSÊNCIA DE ATOS DECISÓRIOS.
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. MERA INSTRUMENTALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. INCAPACIDADE DO OFICIAL PARA
PERMANECER NA ATIVA. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O SENTIMENTO
DE DEVER MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A ÉTICA E O DECORO DA
CLASSE. PENALIDADE DE REFORMA DO JUSTIFICANTE. DECISÃO POR
MAIORIA. Rejeita-se preliminar ministerial de nulidade do Conselho de
Justificação, sem repetição de atos, porquanto a legislação que rege a matéria (Lei
nº 5.836/72), a princípio, não revela desconformidade com a atual ordem
constitucional. Trata-se de procedimento essencialmente administrativo, portanto,
não judicial. Decisão unânime. Não se conhece de preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, relativamente às pretensões de suspender o feito e
promover nova oitiva do justificante, uma vez que se tratam de questões preclusas,
já examinadas em sede de Agravo Regimental e corporificadas em decisão do
Plenário desta Corte Castrense, com trânsito em julgado. Decisão unânime.
Constatada que anterior condenação do justificante pelo delito de desrespeito a
superior (art. 160 do CPM) foi alcançada pela prescrição da pretensão punitiva,
desconsidera-se tal argumento como causa de deflagração do Conselho de
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
20/48
Justificação. Isso não implica declaração de nulidade no Ato do Comandante da
Aeronáutica que instaurou o Conselho, uma vez que listou outros motivos
suficientemente idôneos para apurar a irregularidade das condutas do justificante.
Preliminar de nulidade rejeitada por decisão majoritária. Considerando-se que o
Conselho de Justificação é, por conceito, procedimento administrativo especial,
erige-se, como decorrência lógica, que não há falar em prescrição à luz da Lei
Penal, mas sim em prazo, no qual há de ser instaurado o mencionado Conselho.
Logo, o lapso estatuído no art. 18 da Lei nº 5.836/72 (6 anos) deve ser tomado
como tempo limite para instauração do Conselho pelo Comandante da Força, e não
para a conclusão do processo administrativo, conforme está lastreada a tese
defensiva. Rejeitada, por maioria de votos, a preliminar defensiva de prescrição. A
ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e a regularidade procedimental
do feito conduzem à superação das teses defensivas de nulidade, seja porque foram
legítimos os fundamentos propulsores do Conselho, seja porque foi dada
oportunidade para defesa técnica, ou porque foram rigorosamente observados os
dispositivos da lei de regência da matéria. Preliminares defensivas de nulidade
rejeitadas, por decisão unânime. Nas sessões reservadas durante as quais
desenvolvem os atos instrutórios do Conselho de Justificação, somente é permitida
a presença física do justificante e de seu defensor técnico, justamente sob o enfoque
de resguardar o direito de privacidade do Oficial justificante perante os demais
subordinados, tendo em vista a delicada apuração de eventual conduta
irregular. No caso em tela, o que se denominou, impropriamente, "sessão
secreta", destinou-se apenas aos trabalhos de estudo e confecção do Relatório
Final, para formalizar e homologar o Conselho de Justificação, sem elaboração
de atos decisórios. Não identificado qualquer vício formal, por maioria de votos,
rejeitou-se a preliminar de nulidade referente à realização de atos com a presença
única dos integrantes do Conselho de Justificação. Reputa-se não justificado e,
portanto, incompatível de permanecer no serviço ativo da Força Aérea Brasileira, o
Oficial que se conduz, em reiteradas oportunidades, em frontal contrariedade ao
sentimento de dever militar, à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da
classe. Ordenada a reforma do justificante, nos termos do art. 16, § 1º, inciso II, da
Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972. Decisão de mérito formada por maioria.
(STM. Conselho de Justificação nº 0000004-98.2010.7.00.0000. Relator para o
Acórdão Ministro Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 11/09/2014, Data de Publicação: 24/11/2014.) (Grifos nossos.)
Entendo ainda pertinente reforçar que não devemos tomar aversão
absoluta pela palavra “secreta”, pois nem tudo que é “secreto” é ilegal, podendo
tomar por exemplo a Lei de Acesso à Informação, que traz em seu bojo menção a
diversas situações, informações e documentos que serão classificados com tal sigilo,
sem, contudo, encontrar-se inquinada de qualquer inconstitucionalidade.
Dessa forma, não há amparo para a revogação dos arts. 9º, § 1º, e 12 da
Lei nº 5.836/72, tampouco a anulação de todos os atos da sessão secreta de
deliberação do Conselho de Justificação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sessão secreta
deliberativa, suscitada pelo ilustre Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, por
falta de amparo legal.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
21/48
2ª PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DE REMESSA DOS
AUTOS AO STM, SEM A REPRESENTAÇÃO DA AGU
Argui, preliminarmente e de ofício, a ilegitimidade da remessa dos
autos ao STM pelo Comandante da Força sem a representação da Advocacia-Geral
da União, e converto o julgamento em diligência, para que seja cumprida a
formalidade da chamada da AGU para representar o Comandante da Marinha no
feito, nos termos do art. 85 do RISTM.
No entanto, na presente preliminar, votei vencido pelos motivos que
passo a expor.
Cediço que a Constituição Federal confere aos Oficiais Militares das
Forças Armadas vitaliciedade sobre seus postos e patentes e, por essa razão, sua
perda somente pode ocorrer por meio de decisão judicial (não podem perder seus
postos por PAD - processo administrativo disciplinar - e, por isso, não são
considerados estáveis, mas sim vitalícios).
Tal garantia já era assegurada desde a Constituição outorgada de 1824,
a qual previa, em seu art. 149: "Os officiaes do Exército, e Armada não podem ser
privados das suas Patentes, senão por Sentença proferida em Juízo competente."
A atual Carta da República manteve essa garantia aos Oficiais
Militares ao estabelecer, in litteris:
Art. 142. (...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-
lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou
com eleincompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade
superior adois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao
julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18,
de 1998)
Com efeito, o Conselho de Justificação também consiste em uma das
hipóteses de perda de vitaliciedade do militar, sendo a outra hipótese a
Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, proposta
exclusivamente pelo Ministério Público Militar. Trata-se de um processo especial
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
22/48
instaurado pela própria Força, com a finalidade de julgar a capacidade do oficial
para permanecer na ativa, oferecendo-lhe condições para se justificar, sendo também
cabível para o Oficial da Reserva Remunerada ou Reformado.
O instituto em comento está disposto na Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972, que assim dispõe:
Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo
especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira -
para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se
justificar.
Parágrafo único. O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial
da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na
situação de inatividade em que se encontra.
A referida lei estabelece que o Conselho de Justificação deve ser
composto por 3 (três) Conselheiros (Oficiais da ativa das Forças Armadas, de posto
superior ao do justificante), os quais possuem a competência para processar e julgar
o justificante. O julgamento dos Conselheiros (Comissão processante) é submetido à
apreciação do Comandante da Força, para tomar uma das seguintes decisões (art. 13
da Lei nº 5.836/72):
a) arquivamento do processo, se julgada procedente a justificação;
b) aplicação de pena disciplinar;
c) transferência do justificante para a Reserva;
d) remessa dos autos ao Juiz Federal da Justiça Militar, caso considere
crime a conduta praticada pelo Oficial, apurada pelo Conselho de Justificação; e
f) remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, se a razão pela qual
o justificante tiver sido considerado culpado estiver prevista nos itens I, III e V do
art. 2º da lei nº 5.836/72; ou se tiver sido condenado, perante a Justiça Militar ou
comum, pelo cometimento de crime de natureza dolosa, não previsto em legislação
especial concernente à segurança do Estado, à pena privativa de liberdade de até 2
(dois) anos.
Importante observar que o Conselho de Justificação, conforme
mencionado na própria lei, é um tipo de processo especial, principalmente porque
possui natureza híbrida, ou seja, é realizado por meio de duas fases: uma
administrativa e uma judicial.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
23/48
A fase administrativa, em suma, inicia-se com o processamento e
julgamento do Oficial pelos membros do Conselho e se finda com o
encaminhamento desse processo ao Comandante da Força, que possui a
discricionariedade de concordar ou não com o julgamento realizado, remetendo, na
sequência, os autos a este Superior Tribunal Militar, nas situações supracitadas.
Nesse momento, inicia-se a fase judicial, devendo o STM, em sua
competência de instância única, julgar se o Oficial deve ser considerado justificado
ou não. No caso de entender que o Oficial não se justificou, deve o Tribunal declará-
lo indigno para o Oficialato, podendo determinar sua consequente perda de posto e
patente, ou a sua reforma.
A Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, possui a seguinte previsão
acerca das fases mencionadas:
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a
deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
§ 1º O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do
Conselho de Justificação, deve julgar se o justificante:
a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi feita; ou
(...)
§ 4º Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de
Justificação remete o processo ao Ministro Militar respectivo, através da
autoridade nomeante, se for ocaso.
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro
Militar, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste
último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V
do artigo 2º;ou
b) se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo 2º o oficial foi julgado
incapaz depermanecer na ativa ou na inatividade.
(...)
Art. 14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única,
os processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro
Militar.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
24/48
Art. 15. No Superior Tribunal Militar, distribuído o processo, é o mesmo relatado
por um dos Ministros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se
manifestar por escrito sobre a decisão do Conselho de Justificação.
Parágrafo único. Concluída esta fase é o processo submetido a julgamento.
Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de
ato ou fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido,
previsto no item IV, do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na
inatividade, deve, conforme o caso:
I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda
de seu postoe patente; ou
II - determinar sua reforma.
Como se infere, a Lei nº 5.836/72 estabelece que, enviados os autos do
Conselho de Justificação ao Poder Judiciário, haverá o julgamento do Justificante
em instância única (art. 14), garantida sua defesa por escrito (art. 15), devendo se
aplicar ao processo, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal
Militar (art. 17).
O Conselho de Justificação, portanto, é procedimento bifásico, pois
depende da apuração dos fatos no âmbito administrativo em face da acusação ali
imputada contra o Justificante, sendo ultimado na fase judicial, com o
pronunciamento e julgamento pelo Tribunal competente. Nesse sentido, tanto o
Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, assim como a
corrente majoritária deste Tribunal, possuem a interpretação de que se trata de
processo de natureza administrativa, ainda que tramitando no Poder Judiciário,
senão vejamos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA
DECISÃO
DO
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
INCABÍVEL
A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF. ARE 889205 AgR, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe-169, publicado em
28/8;/2015). (Grifos nossos.)
PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL NO ÂMBITO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO
MILITAR.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Consoante a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, é incabível a
interposição de recurso especial contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça
que aprecia decisões oriundas de Conselho de Justificação referentes à perda do
posto e da patente, haja vista possuírem natureza eminentemente administrativa.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
25/48
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp
1413113/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
20/8/2019, DJe 23/8/2019). (Grifos nossos).
EMENTA: PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ANTECIPAÇÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. Inconformismo do Requerente diante do que considera tratar-se da
certificação antecipada do trânsito em julgado de Acórdão proferido em sede de
Conselho de Justificação no qual figurou como Justificante. Como é sabido, o
Conselho de Justificação constitui processo de natureza administrativa, regido
por Lei especial - a de nº 5.836/72 - que passa a tramitar na via judicial quando
ingressa no âmbito deste Tribunal. Nos termos do art. 17 da Lei nº 5.836/72, os
recursos passíveis de interposição diante de uma Decisão prolatada em sede de
Conselho de Justificação são os previstos no CPPM. Entre esses, o Recurso cujo
prazo para interposição se apresenta mais estendido é o Extraordinário,
estipulado em 15 dias. No entanto, o aludido Recurso sequer é cabível em face de
Decisão prolatada em processo de natureza administrativa. Via de regra, o prazo
para interposição dos demais recursos previstos no CPPM é de três ou cinco dias,
salientando-se que, no âmbito do processo penal, os prazos são contínuos, não se
interrompendo por férias, finais de semana, recesso ou feriado, nos termos do art.
55 do RISTM (art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 798 do CPP comum). A
forma de contagem dos prazos processuais prevista no caput do art. 219 do CPC de
2015 não se aplica aos feitos que tramitam na Justiça Militar da União.
Inexistência de qualquer nulidade na certificação da ocorrência do trânsito em
julgado do Acórdão prolatado no Conselho de Justificação em tela, quinze dias
corridos após a intimação da Defesa. Descabe, portanto, falar em cerceamento do
exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Indeferimento da Petição.
Cassação da liminar concedida. Unânime. (STM - Pet 7000020-49.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em 26/4/2018,
publicado em 8/5/2018.) (Grifos nossos.)
A discussão jurisprudencial e doutrinária que existe acerca do tema é
mesmo polêmica dentro da jurisdição militar. No entanto, entendo que é o momento
desta Corte se debruçar de maneira mais aprofundada sobre a questão, em especial
por se tratar de legislação antiga (datada de 1972), anterior à Constituição, que
aborda matéria deveras delicada, a qual implica a perda da vitaliciedade dos Oficiais
das Forças Armadas e das Polícias Militares Estaduais.
Não obstante tratar-se de processo especial, que tem início com a fase
administrativa, a determinação da perda do posto e da patente ou da reforma do
Oficial Militar (servidor público vinculado ao Poder Executivo) é matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, o qual, constitucionalmente, é o juiz
natural para processá-lo e julgá-lo, seja no âmbito federal, perante este Superior
Tribunal Militar, seja no âmbito estadual, junto aos Tribunais de Justiça Militares.
Ora, conforme se verifica, a própria Constituição Federal assegura aos
Oficiais Militares a vitaliciedade sobre os seus cargos, de maneira que sua perda,
como mencionado, só pode ocorrer via decisão judicial, sendo diferente do caso da
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
26/48
maioria dos servidores públicos, que possuem apenas a estabilidade e, por essa
razão, podem perder o cargo (serem demitidos) por instrumentos de PAD - processo
administrativo disciplinar, sem que exista a necessidade da submissão dessa matéria
ao Poder Judiciário.
Embora o Conselho de Justificação trate de questão administrativa,
minha posição é convergente com a corrente que entende que o julgamento
proferido por esta Corte acerca da matéria possuir natureza judicial. Logo, entendo
que não há como se considerar que a decisão final acerca da perda da vitaliciedade
dos Oficiais, a qual obrigatoriamente deve ser determinada pelo Poder Judiciário,
possua cunho de natureza administrativa. Nesse sentido, deve-se destacar que a
própria Constituição da República, quando assegura o Princípio da Separação dos
Poderes como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, inciso III), torna incompatível que o
Poder Judiciário proceda à decisão administrativa em processo disciplinar que não
seja referente a servidor a ele vinculado.
Isto porque, ainda que o preceito constitucional acerca da separação
dos poderes garanta a função administrativa ao Poder Executivo, a função
legiferante ao Poder Legislativo e a função judicante ao Poder Judiciário, certo é que
cada um deles pode atuar na função típica do outro, sem que isso desrespeite a
autonomia e independência que existe entre os poderes. É o caso, por exemplo, de
quando o Poder Judiciário instaura uma Sindicância ou um PAD para apurar a
conduta de um dos seus servidores (função administrativa) ou quando ele elabora e
edita o seu Regimento Interno (função legislativa).
Contudo, no caso do Conselho de Justificação, está-se diante de uma
situação em que o Judiciário atua julgando a perda de vitaliciedade de um servidor
público pertencente a outro poder e, por essa razão, não há como se afirmar que ele
esteja agindo em sua função atípica administrativa. Ao contrário, a norma legal que
atribui a este Tribunal a competência para o julgamento acerca da manutenção ou
perda do posto e patente do Oficial ou a sua reforma, o faz atribuindo-lhe a sua
típica função judicante.
Outro ponto que se deve observar é: qual foi a finalidade da
Constituição, ao garantir aos Oficiais das Forças Armadas a vitaliciedade de seus
postos e de suas patentes, garantindo que sua perda só ocorra por meio de ação
judicial? Ora, certamente quis garantir a eles maior segurança em relação aos demais
funcionários públicos (estáveis), que podem perder seus cargos ao fim de um
processo administrativo disciplinar.
Dessa maneira, cabe apontar, apesar de ainda ser minoritária, a
existência de uma corrente doutrinária e jurisprudencial (oriunda principalmente dos
Tribunais Militares Estaduais) forte no sentido de que o Conselho de Justificação,
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
27/48
embora trate de matéria administrativa, ao ser apreciado pelo Poder Judiciário, tem o
seu processamento pelo rito judicial e a decisão final, derivada do Tribunal, também
possui natureza judicante, e não administrativa.
A exemplo, o TJM/SP, desde 2012, já possui entendimento pacificado
acerca da natureza judicial da Decisão proferida por Tribunal, em âmbito do
Conselho de Justificação, in verbis:
Ação ordinária - Pedido de reintegração à Polícia Militar - Perda do posto e
patente decretada em processo de Conselho de Justificação julgado pelo Tribunal
de Justiça Militar Estadual - Acórdão transitado em julgado - Natureza judicial
da decisão. Indeferimento da inicial - Agravo Regimental não provido. Faz coisa
julgada material decisão proferida por Tribunal de Justiça Militar em Conselho de
Justificação, o que impossibilita sua desconstituição por meio de ação ordinária
(TJM/SP - Pleno - Agravo Regimental Cível 223/14 Rel. Juiz PAULO ADIB
CASSEB - Julgamento: 12.03.14) (Grifos nossos.)
POLICIAL MILITAR - Agravo Regimental contra o indeferimento de petição inicial
em Mandado de Segurança - Impetração para assegurar a não cassação dos
proventos da inatividade, determinada em acórdão transitado em julgado e
proferido em Conselho de Justificação - Alegação de ofensa a julgados das Cortes
Superiores que atribuem natureza administrativa aos Conselhos de Justificação -
Inexistência de eficácia vinculante e efeitos erga omnes - Natureza judicial das
decisões proferidas em Conselho de Justificação - Não cabimento de Mandado de
Segurança contra decisão judicial transitada em julgado - Inteligência do art. 5º,
III, da Lei nº 12.016/09 - Agravo regimental não provido. (TJM/SP - Pleno - Agravo
Regimental 183/13 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI
Julgamento: 20.05.13.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido dos entendimentos daquela Corte: Agravo
Regimental Cível 140/12 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI -
Julgamento: 16.05.12; Agravo Regimental Cível 121/11 - Rel. Juiz Cel PM CLÓVIS
SANTINON - Julgamento: 31.08.11.
O TJM/MG, da mesma maneira, também já possui Magistrados que
defendem a natureza judicial da decisão do Conselho de Justificação, conforme se
pode verificar do seguinte trecho do Voto Vencido, proferido pelo juiz FERNANDO
GALVÃO, em processo de CJ julgado em 23 de abril de 2014:
O julgamento sobre a perda do posto e da patente dos oficiais por este E. Tribunal
de Justiça Militar encontra previsão na Constituição da República, em seu art. 125,
§ 4º, e na Constituição Estadual, art. 39, § 7º. O processo de Justificação que ora
nos ocupa a atenção é regulado pela Lei Federal n. 5.836, de 05/12/1972, sendo
que a remessa do processo administrativo disciplinar a esta Corte é previsto no §
3º do art. 74 da Lei Estadual n. 14.310/2002. No entanto, as disposições
constantes destes diplomas legais somente podem ser interpretadas em
conformidade com os parâmetros constitucionais. Da maneira como este feito está
sendo conduzido, o Tribunal de Justiça Militar acabará por prestar jurisdição sem
que tenha ocorrido provocação por meio da ação de uma parte legítima. Tal
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
28/48
situação é juridicamente impossível e, sem dúvidas, constitui ativismo judicial e
aniquila com a imparcialidade do magistrado. Em primeiro lugar, não se pode
esquecer que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é órgão
integrante do Poder Judiciário estadual e o princípio da separação dos poderes,
consagrado no art. 2º da carta constitucional, impede que o mesmo exerça
atividades administrativas em relação a integrantes do Poder Executivo. As
atividades administrativas do Poder Judiciário somente podem ser exercidas em
relação a seus próprios membros. O oficial militar, membro do Poder Executivo,
em relação ao qual se realiza o julgamento sobre sua indignidade ou
incompatibilidade para com o oficialato é um jurisdicionado da Justiça Militar e
não um administrado. A nova ordem constitucional não recepcionou nenhum dos
antigos procedimentos denominados judicialiformes, sendo que toda a tutela
jurisdicional somente pode-se operar mediante processo judicial instaurado
mediante provocação de parte legítima. Como é sabido, todo o processo judicial
possui pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Neste
contexto, a provocação da jurisdição constitui pressuposto de observância
inafastável. A Jurisdição sem ação constitui ofensa ao princípio garantista da
inércia da jurisdição. Os órgãos jurisdicionais são, por sua própria natureza,
inertes. Neste sentido é a mensagem dos consagrados brocardos do nemo judex sine
actore e ne procedat judex ex officio. A função jurisdicional, nos casos em que pode
haver prejuízos para a situação jurídica do jurisdicionado, somente pode ser
exercida em relação a uma lide que uma parte interessada deduz em juízo. É
verdade que a lide não é uma característica essencial do processo judicial. Nos
casos em que a doutrina visualiza jurisdição voluntária, como a herança jacente e a
emancipação, não há lide. Mas, mesmo nestes casos, o processo só pode iniciar-se
por provocação dos interessados. Em outras palavras, se a lide não é um
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a provocação da
jurisdição por meio da ação o é. (...) No caso de infração disciplinar, por outro
lado, a apuração da ocorrência da infração disciplinar foi processada inteiramente
pela administração. O procedimento administrativo deve-se transformar em
processo judicial e isto somente é possível mediante provocação da parte
interessada. No caso de perda do posto e da patente em decorrência da prática de
infração disciplinar também é necessário identificar qual lide deva ser resolvida
pelo Judiciário. O julgamento judicial que se pretende com base em um
procedimento de justificação somente é possível mediante o estabelecimento de
uma relação processual que permita a contraposição das partes. A decretação da
perda do posto e da patente da justificante é provimento judicial que, certamente,
contraria o seu interesse. Quem, então, deduz em juízo um interesse que lhe seja
contraposto? Quem tem interesse na decretação da perda do posto e da patente do
referido oficial? Estas perguntas não podem ficar sem resposta. É necessário
ainda observar que, se a existência de partes é um pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo judicial, a legitimidade da parte é uma
condição da ação. Inexistindo parte ou sendo esta ilegítima, determina o Código de
Processo Civil a mesma consequência: a extinção do feito, sem julgamento de
mérito, conforme disposto no art. 267, incisos IV e VI. Tratando-se de indignidade
ou incompatibilidade do oficial para com o oficialato, decorrente de infração
administrativa, a parte legítima para requerer ao Poder Judiciário a decretação da
perda do posto e da patente é o Estado de Minas Gerais. A legitimidade da parte é
adquirida por meio do interesse no provimento judicial. Considerando que a
Polícia Militar não possui personalidade jurídica, entendo que o Estado de Minas
Gerais, que possui interesse no provimento judicial e está apto a postular em juízo
para a satisfação de seu interesse, é o primeiro legitimado para a propositura da
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
29/48
ação civil que vise a perda do posto e da patente. A previsão de que a perda do
posto e da patente somente pode ser decretada por decisão do Tribunal de Justiça
Militar constitui uma garantia concedida pela Constituição da República em favor
dos militares estaduais. Esta garantia se equipara à garantia concedida pela
Constituição aos magistrados, art. 95, inciso I, e aos membros do Ministério
Público, art. 128, § 5º, inciso I, alínea "a". Em todos estes casos, a perda do cargo
depende de ação judicial que conduza a uma sentença judicial transitada em
julgado. Há que se observar, por fim, que o julgamento quanto à perda do posto
e da patente dos oficiais sem o estabelecimento da relação processual ofende aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Somente a
constituição de uma relação processual em que as partes sejam colocadas em
posição de igualdade pode viabilizar um julgamento judicial válido. A
regularidade da relação processual permite que cada parte exerça o direito de
produzir provas em favor de seu interesse, de contrapor as provas produzidas pela
outra parte, de fazer sustentação oral nas sessões de julgamento e de recorrer
contra decisões contrárias aos seus interesses. Não constituir uma relação
processual por meio da identificação das partes implica negar o exercício de todos
estes direitos que são constitucionalmente assegurados. No caso concreto, se o
feito continuar a ser conduzido como está sendo e se for decretada a perda do posto
e da patente do militar, como ele poderá recorrer? Se atribuirmos, indevidamente,
natureza administrativa ao feito, estaremos impedindo o militar de impugnar a
decisão a ser proferida. Não há dúvidas de que estaríamos violando o seu direito
fundamental de acesso aos recursos que são inerentes à ampla defesa. Neste
sentido, há manifesta violação ao disposto no art. 25 da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, que ingressou na
ordem interna por meio do Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992. (...) Muito
embora seja habitual na Justiça Militar estadual o desenvolvimento deste
procedimento sem uma parte autora, tenho certeza de que a constituição de uma
relação processual regular não implica perda de efetividade ou celeridade do feito.
De qualquer forma, o interesse de garantir os direitos fundamentais do justificante
deve prevalecer sobre o interesse de excluir o justificante da corporação. Cabe
ainda observar que a garantia de uma relação processual regular é perfeitamente
possível por meio de controle difuso da constitucionalidade. No caso específico dos
autos, cabe ressaltar que o Ministério Público manifestou-se de maneira consistente
sobre sua legitimidade concorrente com a da Advocacia-Geral do Estado. Na
oportunidade, o Exmo. Sr. Procurador ressaltou que, no exercício de sua
legitimação, o Ministério Público pode fazer juízo de oportunidade sobre a
propositura da ação que vise a decretação da incompatibilidade para com o
oficialato. E, justamente no exercício de tal discricionariedade, o Ministério
Público optou por não propor a ação judicial e requereu o encaminhamento dos
autos a Advocacia-Geral do Estado. (...) Até o presente momento, este egrégio
Tribunal não decidiu sobre a legitimidade concorrente do Ministério Público e da
Advocacia-Geral do Estado. Considerando os termos da Lei Orgânica do
Ministério Público da União, poderia decidir que a atribuição é exclusiva do
Ministério Público. Não havendo tal decisão, deve a Advocacia-Geral do Estado
ser intimada para se manifestar. (...) entendo que o feito deve ser encaminhado à
Advocacia-Geral do Estado de Minas para, querendo, propor a devida ação de
perda de posto e patente. (...). A natureza jurídica do presente feito suscitou
inúmeras reflexões por parte dos integrantes deste E. Tribunal de Justiça Militar
e levou a conclusões díspares. Pelo que entendi das diversas manifestações
proferidas ao longo das sessões realizadas, foi reconhecida a natureza judicial do
presente feito. (...) Caso fosse reconhecida ao feito a natureza administrativa, eu
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
30/48
não teria competência e tampouco atribuição para intervir no feito. Como juiz,
não devo me manifestar em procedimento administrativo disciplinar militar, pois
não sou militar e muito menos superior hierárquico do réu. O princípio
constitucional da separação dos poderes impõe que o poder disciplinar esteja
restrito apenas aos membros da corporação militar. Entendo que a ausência de
parte autora impediu que fosse produzida em juízo qualquer prova que pudesse
lastrear uma decisão que decrete a exclusão do justificante. Toda a prova constante
dos autos foi produzida administrativamente. Por tais razões, entendo que a
justificante não deve ser excluída das fileiras da corporação. (TJM/MG Conselho
de Justificação nº 0000035-51.2014.9.13.0000 - Rel. Juiz Cel PM SÓCRATES
EDGARD DOS ANJOS - Julgamento: 23/4/2014 - Publicação: 7/5/2014,) (Grifos
nossos.)
Da mesma maneira é a interpretação do Juiz de Direito da Justiça
Militar do Estado de São Paulo Dr. RONALDO JOÃO ROTH, que, acompanhado
pelo doutrinador FERNANDO CAPEZ, escreveu alguns artigos em que defende a
natureza jurídica do processo de Conselho de Justificação, senão vejamos:
Da natureza jurídica do processo do Conselho de Justificação. A questão não é
simples, mas para melhor compreensão, temos que reconhecer que o processo
estabelecido pela Lei nº 5.836/72 é de natureza híbrida. É de natureza
administrativa enquanto tramita perante o Poder Executivo, que o apura, e é de
natureza judicial enquanto tramita perante o Poder Judiciário, que o julga.
Afirmamos que a questão sobre a natureza jurídica do processo do CJ não é
simples, pois a remansosa jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que
aquele processo é administrativo, o que, a nosso ver, não tem sustentação alguma
diante da verdadeira natureza jurídica do procedimento que é previsto
constitucionalmente como judicial, onde o Chefe do Executivo nomeia o militar à
condição de Oficial e este se torna vitalício, passível de perder aquela condição tão
somente por decisão do Poder Judiciário, decisão esta de natureza judicial e não
administrativa. Vale dizer, o cargo vitalício só é cassado mediante decisão
judicial, assim como ocorre com os magistrados e os integrantes do Ministério
Público (MP). Já tivemos oportunidade de tratar da matéria no artigo em
coautoria com FERNANDO CAPEZ sob o título "O processo de indignidade ou
Incompatibilidade com o oficialato e o processo do Conselho de Justificação:
Tratamento Isonômico e Recursal", ali sustentando que a natureza jurídica do
processo do CJ é judicial, porquanto o julgamento do integrante do Poder
Executivo é realizado perante o Poder Judiciário. (Grifos nossos.)
Nesse sentido é a corrente encabeçada nesta Corte pela Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA, a cujos fundamentos me vinculo,
encampando também o entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, que, conforme bem menciona a
doutra Magistrada, desde meados de 1992/1993, já expunha sua discordância sobre a
matéria, em artigo intitulado "Do Conselho de Justificação e da Representação por
Indignidade", publicado na Revista do Superior Tribunal Militar, v. 14/15, pp. 167-
183, segundo o qual:
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
31/48
(...) Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é
submetido ao Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo
administrativo. A primeira razão, e a mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder
Judiciário, não julga processo administrativo, a não ser os relativos a assuntos de
seu interesse, interna corporis. Mas quando assim procede não emite sentença com
força de coisa julgada, porque estará agindo como um mero colegiado
administrativo. (...) Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a
Administração, jamais para o Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode
julgar administrativamente seus próprios funcionários, e comumente o faz, mas
jamais poderá julgar, administrativamente, funcionários de outros Poderes, sob
pena de invasão inconstitucional da competência dos outros dois Poderes do
Estado. O simples fato de o Conselho de Justificação versar sobre matéria de
Direito Administrativo não transforma o seu processamento no Superior Tribunal
Militar em Processo Administrativo. Questões de Direito Administrativo todos os
dias são julgadas na Justiça Federal, mas isto não retira a natureza dos processos
judiciais. (...) (Grifos nossos.)
Outro ponto que merece destaque é que o processo administrativo é
composto por uma relação bilateral, em que se tem a Administração Pública de um
lado e o interessado (no caso o Justificante) de outro. Quando se passa à fase
judicial, entra nessa relação o Estado-Juiz, transformando-a em relação trilateral.
Ora, também por esse motivo, não se deve entender que a decisão proferida pelo
Poder Judiciário em processo de Conselho de Justificação possua natureza
administrativa.
Embora a matéria tratada seja, inquestionavelmente, de cunho
administrativo, essa relação, que agora é trilateral, resulta em um Acórdão proferido
por esta Justiça Especializa, o qual possui natureza jurídica de decisão judicante, que
será inalterável e definitiva, diferente de uma decisão administrativa, que sempre
poderá estar sujeita a recurso judicial.
O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (também conhecido
como Princípio do Acesso à Justiça ou Direito à Ação), está previsto no artigo 5º,
inciso XXXV, da Constituição Federal, e assim dispõe: "a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Então, questiono:
aceitar que um servidor que tenha perdido sua estabilidade por meio de processo
disciplinar possa recorrer à Justiça e impedir, por outro lado, que também o possa
fazer aquele funcionário que possui vitaliciedade assegurada pela Constituição,
limitando a ele uma decisão de cunho administrativo, não seria um contrassenso
jurídico?
Em verdade, a nossa Lei Maior nada dispõe acerca da impossibilidade
de se recorrer ao Judiciário nessas situações, e muito menos menciona que a Decisão
(oriunda de um Tribunal) que determine a perda da vitaliciedade de um Oficial das
Forças Armadas possua natureza administrativa. Esse entendimento deriva da Lei do
Conselho de Justificação, que, frise-se, é de 1972, anterior, portanto, ao texto
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
32/48
constitucional. Logo, pondero se não está no momento de esta Corte proceder a uma
interpretação evolutiva da norma, que seja mais adequada e conforme a vontade do
legislador constituinte.
Firmando enorme respeito aos meus pares que possuem interpretação
diferente, meu entendimento é no sentido de que a corrente que entende que a
decisão proferida por este Tribunal em processo de Conselho de Justificação possui
natureza administrativa contraria diversos dispositivos constitucionais, como o
Princípio basilar acerca da Inafastabilidade da Jurisdição, o Devido Processo Legal,
o Princípio da Paridade das Armas, além do pressuposto processual referente à
capacidade postulatória para estar em Juízo.
Assim, partindo da premissa de ser imperioso considerar que a Decisão
proferida por este Tribunal possua natureza judicial, e não administrativa, passa-se à
decorrência lógica de que o procedimento do Conselho de Justificação, promovido
nesta Corte, precisa ser intentado com observância tanto às condições da ação
(possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse de agir), quanto
aos pressupostos processuais (de existência e de validade).
Com relação às condições de ação, de maneira sucinta, tem-se a)
possibilidade jurídica do pedido, que é a aptidão para que um pedido seja acolhido,
ou seja, se ele for possível, se possuir amparo legal, estará preenchida esta primeira
condição da ação; b) o interesse de agir, que fica caracterizado quando estiverem
presentes a utilidade (constatação de que aquele processo trará um resultado prático)
e a necessidade do processo (quando o resultado almejado só pode ser alcançado por
meio do Judiciário); c) legitimidade ad causam (ou legitimidade para agir), que
consiste no poder jurídico de conduzir validamente um processo em que se discute
um determinado conflito.
Os pressupostos processuais, por sua vez, não possuem uma
classificação de consenso na doutrina, existindo diversos critérios adotados por cada
doutrinador, mas, de maneira geral, eles se dividem em: a) pressupostos de
existência, que se subdividem em subjetivo (existência de um órgão jurisdicional
com competência para análise da matéria; e capacidade de ser parte dos integrantes
da relação processual) e objetivo (é a própria demanda, o ato de provocação levado a
juízo); b) pressupostos de validade, que também se dividem em subjetivos
(concernente à competência e imparcialidade do juiz da causa; e à capacidade
processual e postulatória das partes) e objetivos (intrínsecos e extrínsecos).
Conforme se observa, no processo de Conselho de Justificação
analisado por esta Corte, restaram presentes todas as condições de ação e quase
todos os pressupostos processuais, com exceção da capacidade postulatória (jus
postulandi).
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
33/48
Isso porque, ao remeter o processo a este Superior Tribunal Militar, o
Comandante da Força o fez diretamente, sem que fosse representado juridicamente
por qualquer órgão ou autoridade que tivesse capacidade postulatória para estar em
Juízo, representando-o. Embora tal ato ocorra em conformidade com o que dispõe a
Lei nº 5.836/72, diante das razões mencionadas anteriormente, em especial à
exigência do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais,
meu entendimento é no sentido de que esse rito deve ser atualizado, para que possa
estar de acordo com os preceitos constitucionais e legais ora vigentes.
Cumpre ressaltar que a lei apenas dispensa a presença do advogado
junto ao Poder Judiciário em situações muito peculiares, como no caso do Habeas
Corpus, do Juizado Especial e de Processo Trabalhista. Assim, não se pode afastar a
importância de que exista um ente ou autoridade com capacidade postulatória para
representear juridicamente, perante este Tribunal, os interesses das Forças Armadas.
Não se discute que o Comandante da Força seja a parte legítima para
estar na relação processual do Conselho de Justificação, que, como explicado
alhures, trata-se de uma relação trifásica, composta também pelo Juízo competente e
pelo Justificante, o qual deve estar, necessariamente, representado por um advogado.
Nesse aspecto, deve-se observar que o procedimento do Conselho de
Justificação, da maneira como é realizado atualmente, sem observância do
pressuposto processual da capacidade postulatória, ofende frontalmente o Princípio
da Paridade das Armas, assim como o do Devido Processo Legal, o da Ampla
Defesa e o da Inafastabilidade da Jurisdição.
O Princípio da Paridade das Armas preceitua que deve haver igualdade
de tratamento entre as partes do processo em relação ao exercício de direitos e
deveres, bem como à aplicação de sanções processuais. Dessa maneira, a relação do
Juiz com ambas as partes deve ser equidistante para que seja garantida a igualdade
na possibilidade de cada parte influenciar a decisão judicial.
Esse princípio está intrinsecamente ligado ao Devido Processo Legal,
segundo o qual o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos
restringidos mediante um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário, por meio
de um juiz natural, assegurados o Contraditório e a Ampla Defesa.
Da mesma maneira, vinculam-se ao Princípio da Inafastabilidade da
Jurisdição, que é um direito constitucional o qual garante que nenhuma lesão ou
ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Por fim, para que a
ação seja conhecida e regulamente processada, existe a necessidade de que estejam
cumpridas todas as suas condições e atendidos os requisitos dos pressupostos
processuais.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
34/48
Retoma-se, portanto, a discussão acerca da necessidade de o
Comandante da Força se fazer representar, perante este Tribunal, por um ente que
possua capacidade postulatória, pois, somente dessa forma, todos os princípios
supracitados estariam assegurados.
Como se falar em Paridade de Armas, Ampla Defesa e Contraditório
quando apenas o Justificante possui um advogado constituído? E no caso de se
alegar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, quem estará
apto a proceder à defesa dos interesses da Força, haja vista que os Comandantes das
Forças não possuem capacidade postulatória e técnica para discutir e combater teses
jurídicas? Ao contrário, seus atos estão condicionados à homologação (ou não) do
julgamento realizado pelos membros do Conselho, que, logicamente, atuam tão
somente na seara administrativa.
Logo, não há como se considerar que estejam observados a
regularidade processual e todos esses preceitos constitucionais, sem que exista no
processo um ente capaz de defender os interesses das Forças Armadas, cuja
competência é atribuída à Advocacia-Geral da União - AGU.
Importante esclarecer que o art. 167 do RISTM determina que o
Procurador-Geral da Justiça Militar deve ser ouvido após a apresentação da defesa
do Justificante, contudo, neste caso, o órgão ministerial está atuando como custos
legis e não na defesa do ato do Comandante da Força, que somente pode ser
realizada pela AGU.
A Advocacia-Geral da União foi criada pela Constituição de 1988
como um dos órgãos essenciais para o funcionamento do Judiciário. Ela representa o
Governo Federal na Justiça e na esfera administrativa, além de prestar consultoria e
assessoramento jurídico ao Presidente da República. Possui suas funções previstas
no art. 131 da Constituição da República, que assim dispõe:
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através
de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe,
nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo.
A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, é a lei de
instituição da AGU, e assim estabelece, in verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União
judicial e extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria
e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei
Complementar.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
35/48
Corroborando a função da Advocacia-Geral da União na defesa
judicial da União ou dos órgãos a ela vinculados, tem-se a previsão do art. 75 do
Novo Código de Processo Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: I - a União, pela
Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado; II - o Estado
e o Distrito Federal, por seus procuradores; III - o Município, por seu prefeito ou
procurador; IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente
federado designar; (...)
Conforme se verifica, a União deve ser representada, perante a Justiça,
pela Advocacia-Geral da União, sendo inafastável essa capacidade postulatória para
o seu regular processamento em Juízo. Logo, as Forças Armadas, como entidades
pertencentes à Administração Federal Direta, também devem ser representadas pela
AGU quando estiverem em Juízo, sob pena de ausência de pressuposto de validade
do processo.
Pelas razões expostas, entendo que, para serem resguardados todos os
princípios constitucionais citados, assim como os pressupostos regulares do
processo, faz-se necessária a aplicação de uma interpretação conforme a
Constituição ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que os Comandantes das
Forças, ao remeterem os autos de Conselho de Justificação ao STM, o façam por
intermédio da Advocacia-Geral da União, representante legal da União, a quem
compete o devido ajuizamento da referida ação.
Como se sabe, o processo moderno é marcado pela instrumentalidade
e, dessa forma, somente se declara a nulidade de um ato no caso em que ele trouxer
um real prejuízo para a parte ou quando o vício não puder ser corrigido.
Nesse sentido, embora o Novo Código de Processo Civil (aplicado ao
caso subsidiariamente, por força do art. 17 da Lei 5.836/72, c/c art. 3º, alínea "a", do
CPPM), disponha que, no caso de ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, deve o juiz julgá-lo extinto sem
resolução de mérito, o mesmo normativo legal também determina que o julgador
deverá oferecer à parte a oportunidade para sanar o vício, se possível, em
observância ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, senão vejamos:
Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença.
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder
à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
(..)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
36/48
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;
Por esse motivo, embora exista, no presente caso, um vício consistente
na ausência de pressuposto processual, haja vista que não foi atendido o requisito de
capacidade postulatória da Força em Juízo, entendo que ele possa ser suprido com a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Advocacia-Geral da União
seja chamada para representar o Comandante da Marinha no feito.
Contudo, a despeito de meu posicionamento no sentido de
ilegitimidade da remessa dos autos ao STM pelo Comandante da Força sem a
representação da Advocacia-Geral da União, votei vencido posto que a maioria de
meus pares considerou regular o envio dos presentes autos do Conselho de
Justificação.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade da remessa dos
autos ao STM pelo Comandante da Força sem a representação da Advocacia-Geral
da União.
3ª PRELIMINAR: NULIDADE DO CONSELHO POR OITIVA
DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO OU DEFENSOR
A Defesa, preliminarmente, suscitou a nulidade do Conselho de
Justificação pelo fato de uma testemunha ter sido ouvida sem que a Defesa estivesse
presente no ato.
Para tanto, argumentou que:
(...) No dia 03 de novembro de 2021, por conta da leitura do libelo acusatório o
justificante constituiu advogado para o representá-lo, por esta ocasião também
tomaram ciência das datas e horários do interrogatório e da oitiva das
testemunhas, respectivamente.
Ocorre, que no dia 12 de novembro de 2021, quando marcado a oitiva das
testemunhas. O advogado Dr. Pedro Henrique Rocha Ferreira, se atrasou por conta
de um pneu cortado, chegando no procedimento às 10:35 da manhã, portanto, duas
horas atrasado, atraso este justificado.
Para a surpresa do advogado, quando o mesmo chegou à sede do COMENCH, o
primeiro interrogatório já estava terminando, o que fere o princípio Constitucional
do contraditório e da ampla defesa.
Nos termos da Ata da 3ª Sessão, realizada em 12 de novembro de
2021, para oitiva de testemunhas, consta que o Advogado efetivamente não se
encontrava presente quando os membros do Conselho de Justificação ouviram a
primeira testemunha (evento 1, 8-PROCADM, fls. 104/105).
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
37/48
A Ata mencionada anteriormente consta o exato teor, in verbis:
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, nesta a cidade,
Niterói, RJ, a bordo do Comando em Chefe da Esquadra, presentes todos os
membros do Conselho de Justificação, e já com a primeira testemunha presente, a
Sra. Presidente declarou aberta a sessão, às 08 horas e 31 minutos, após quinze
minutos de tolerância, na ausência do justificante e seu advogado, que mesmo
tendo sido notificados, não estavam presentes. Após isso deu-se início a oitiva da
primeira testemunha, o CF DAVI LIMA RIBEIRO. O justificante chegou ao local da
sessão às 08 horas e 52 minutos, sem a presença do advogado. Durante a primeira
oitiva, o justificante contestou sobre o Conselho de Justificação referente às suas
faltas e irá apresentar o mérito do julgamento por ocasião da Defesa Prévia.
A primeira oitiva terminou às 10 horas e 15 minutos, mesmo horário que chegou o
advogado do justificante, Dr. PEDRO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, OAB/RJ nº
205.246.
No entanto, conforme se observa, apesar de devidamente notificado
previamente da audiência, o douto causídico atrasou-se, sem qualquer justificativa e
sem que tivesse mantido contato com os membros do Conselho de Justificação para
solicitar o adiamento da audiência até a sua chegada.
Note-se que em nenhum momento houve qualquer comprovação do
alegado como motivo para o atraso - suposto “pneu cortado”. Sequer há registro na
Ata do problema enfrentado pelo Advogado para comprovação do atraso. Essa
tese surgiu apenas agora, em sede de preliminar.
Vale ressaltar que a ausência momentânea da Defesa durante a oitiva
da primeira testemunha não foi suficiente ao ponto de representar um vício
insanável ao processo administrativo, mesmo porque o Justificante esteve presente
naquele ato.
Há que se ter em mente que a decretação de nulidade em processo
penal, seja ele militar ou não, deve estar intimamente ligada ao Princípio do
Prejuízo. Esse postulado - corolário da natureza instrumental do processo - exige,
sempre que possível, a demonstração de prejuízo, efetivo ou potencial, à parte que
suscita o vício, ainda que a sanção prevista seja a de nulidade absoluta do ato.
É o que dispõe o art. 499 do CPPM, in verbis:
Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa.
Essa necessidade de demonstração do prejuízo está intimamente
atrelada ao Princípio da Instrumentalidade das Formas. Afinal, uma vez que a forma
do ato não é um fim em si mesmo, não se pode reconhecer uma nulidade (seja ela
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
38/48
relativa ou absoluta) sem que dela tenha decorrido qualquer consequência danosa,
sob pena de desvirtuamento da finalidade do processo.
No caso concreto, não constatei nos autos a existência de prejuízos ao
Réu, motivo pelo qual não há nulidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Conselho de
Justificação pelo fato de uma testemunha ter sido ouvida sem que a Defesa estivesse
presente no ato, por falta de amparo legal.
4ª
PRELIMINAR:
NULIDADE
DO
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO
A
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Ainda em sede preliminar, a Defesa alega a nulidade do Conselho de
Justificação, tendo em vista a ausência de condenação do Justificante a pena
privativa de liberdade, por força da concessão do sursis.
Segundo a Defesa:
(...) Considerando a robusta prova apresentada pelo justificante, uma vez que há
condenação criminal, onde no próprio Libelo Acusatório presente no conselho de
justificação se mostra totalmente contraditório, mencionando que foram mantidos
em decisão os benefícios do SURSIS. Roga seja declarada nula a decisão do
Conselho, onde mostra que não há embasamento legal para o Conselho de
Justificação (...)
Em que pese o esforço da Defesa em trazer a presente preliminar de
nulidade ao debate, efetivamente o Justificante foi condenado em Primeira e em
Segunda instâncias a pena privativa de liberdade, como incurso no crime de ameaça,
previsto no art. 223 do Código Penal Militar.
A pena aplicada restou transitada em julgado em 1 (um) mês de
detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme se
observa do julgamento da Apelação nº 7000217-96.2021.7.00.0000, em 13 de maio
de 2021, da relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO.
No entanto, a pena privativa de liberdade não foi executada, pois o
Réu, beneficiado com a Suspensão Condicional da Pena, nos termos do art. 84 do
CPM, aceitou os termos expostos em Audiência Admonitória.
Ora, o sursis consiste em benefício ao sentenciado, mas ele não é uma
modalidade de reprimenda. Ao contrário, o instituto é um benefício que decorre,
justamente, da imposição de pena privativa de liberdade e que tem por escopo livrar
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
39/48
do cárcere condenados a penas de curta duração.
Contudo, caso descumpridas as condições impostas para a concessão
do benefício, a pena privativa de liberdade, que apenas está suspensa, passa a ser
executada em sua integralidade.
Assim, forçoso concluir que, efetivamente, houve condenação criminal
do Justificante e a ele foi imputada pena privativa de liberdade inferior a 2 (dois)
anos, o que obedece perfeitamente ao previsto no art. 2, inciso IV, da Lei nº
5.836/72.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do
Conselho de Justificação, tendo em vista a ausência de condenação do Justificante a
pena privativa de liberdade, por força da concessão do sursis, por falta de amparo
legal.
4ª PRELIMINAR: NULIDADE PELA INEXISTÊNCIA DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E POR INTERFERÊNCIA DO
PRESIDENTE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
A Defesa suscitou, em preliminar, a tese de inexistência de inspeção de
saúde mental do Justificante, aduzindo que, ao invés de punições, deveria estar
sendo submetido a adequado tratamento pelo Serviço de Saúde da Marinha, uma vez
que os fatos geradores das faltas foram pelos inúmeros problemas de ordem pessoal
e adversidades sofridas no campo familiar desde meados de 2013, o que teria
acarretado o aparecimento de quadro depressivo. Enfatizou que o Exame de
Sanidade Mental seria obrigatório.
A meu ver, desnecessária nova realização de inspeção de saúde mental
do Justificante. Tal dúvida já foi motivo de Instauração de Incidente de Insanidade
Mental do Justificante durante a Ação Penal Militar que resultou na condenação do
militar em Primeira e Segunda Instância, nas penas do art. 223 do CPM (Apelação
nº 7000217-96.7.00.0000).
Na oportunidade, em 1º de outubro de 2020, foi expedido Laudo
Pericial, o qual consignou que o 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Além do mais,
suas capacidades de entendimento e de autodeterminação estavam preservadas.
No entanto, cumpre observar que, conforme dispõe a DGPM-406, a
inspeção de saúde mental para fins de Conselho de Justificação não é medida
obrigatória, e sim facultativa, devendo ser determinada pelo Presidente no caso de
dúvidas acerca da sanidade mental ou da capacidade de discernimento do militar.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
40/48
Assim estabelece a referida norma:
5.38 – INSANIDADE MENTAL E INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO
(...) 5.38.1 – Quando, em virtude do comportamento do justificante, ou do TIS,
houver dúvida a respeito de sua sanidade mental ou da sua capacidade de
discernimento, será ele submetido à perícia médica, ordenada pelo Presidente, ou a
pedido da defesa ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, em qualquer
fase do processo (art. 156, §§ 1º e 2º, do CPPM) (...)
O que se infere dos autos do procedimento disciplinar administrativo é
que a Presidente do Conselho não solicitou a perícia médica, porque não havia
dúvidas sobre a higidez mental do Justificante. Tal hipótese já estaria sanada
anteriormente durante a Instrução Criminal.
No entanto, o próprio militar poderia ter solicitado novamente a
realização do exame, o que também não ocorreu. Logo, a matéria restou preclusa,
não havendo que ser arguida neste momento e não sendo capaz de alterar a decisão
tomada pelo Conselho de Justificação.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE
FUZILEIROS NAVAIS DA MARINHA DO BRASIL. QUESTÕES DE ORDEM E
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NÃO JUSTIFICADO. CONDUTA
IRREGULAR E VIOLAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICOS. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE PARA PERMANECER NO SERVIÇO
ATIVO. REFORMA COMPULSÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. I - Os
requerimentos defensivos de manifestação monocrática por parte do Ministro-
Relator acerca do sobrestamento dos autos, com base no art. 160, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e de oitiva do Justificante
antes da inclusão do feito em mesa para julgamento, se contrapõem ao rito
processual previsto e foram enfrentados no decorrer do Voto com submissão ao
julgamento do Plenário desta Corte Castrense. Questão de ordem acolhida por
unanimidade. II - Não há que se falar em ausência de motivação para o ato
administrativo, uma vez que a Portaria que nomeia os membros do Conselho de
Justificação foi expedida de forma regular, com referência expressa a documento
que relata de forma detalhada as condutas consideradas demeritórias que
motivaram a sua instalação. Preliminar de nulidade do ato de instauração rejeitada
por unanimidade. III - Embora se permita concluir pela possibilidade de atuação de
Advogado constituído em substituição à Defensoria Pública da União no decorrer
do processo mediante juntada de instrumento de mandato nos autos, no caso em
exame, a despeito da procuração acostada garantir tais poderes ao causídico, a
apresentação de nova Defesa Escrita posteriormente ao início do julgamento do
feito revela-se inoportuna e configura preclusão consumativa. Questão de ordem de
não conhecimento da Defesa Escrita acolhida por unanimidade. IV - O Justificante
encontrava-se plenamente apto para responder perante o Conselho, conforme
Termo de Inspeção de Saúde, ademais, não se verifica nos autos nenhum outro
documento que indique sua incapacidade para tanto. Preliminar defensiva de
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
41/48
nulidade do Conselho de Justificação por cerceamento de defesa rejeitada por
maioria. V - O § 1º do art. 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
não se aplica a este caso, pois não se verifica a existência de processo criminal em
tramitação no âmbito da Justiça Comum, muito menos do Foro Militar, que obrigue
o sobrestamento ou que seja capaz de influenciar a apreciação deste feito por esta
Egrégia Corte. Preliminar de sobrestamento do processo rejeitada por
unanimidade. VI - O que se denomina "sessão secreta", na qual o Justificante esteve
presente, foi recepcionada pelo texto constitucional vigente e encontra fundamento
no art. 12 da Lei 5.836, de 5.12.1972. Destina-se a definir o Relatório a ser
redigido, bem como deliberar se o militar é ou não culpado da acusação que lhe foi
feita, de modo a amparar a posterior decisão do Comandante da Força. Preliminar
de nulidade dos atos da sessão rejeitada por unanimidade. VII - Para o
processamento do Conselho de Justificação deve prevalecer o disposto na Lei
5.836, de 1972, cuja incidência permite preservar a coerência e a unidade do rito,
sem que configure afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório.
Preliminar de ilegalidade de remessa dos autos sem representação da Advocaia-
Geral da União (AGU) rejeitada por unanimidade. VIII - O rito especial do
Conselho de Justificação estabelecido na Lei 5.836, de 1972, não prevê oitiva do
Justificante perante este Tribunal Castrense. Preliminar rejeitada por unanimidade.
IX - Restou comprovada conduta irregular do Oficial diante das reiteradas
contravenções disciplinares praticadas pelo Justificante, bem como da violação de
preceitos éticos que afetaram diretamente o pundonor militar e o decoro da classe,
com reflexos claros relacionados à honra pessoal, mediante a deterioração do
apreço e do respeito do militar perante seus superiores, pares e subordinados. X -
Com base no princípio da proporcionalidade, considerada a natureza das condutas
que, embora reprováveis do ponto de vista disciplinar, são de relativa gravidade, o
Justificante deve ser reformado compulsoriamente, nos termos do art. 16, inciso II,
da Lei 5.836, de 1972. Decisão por maioria. (STM. Conselho de Justificação nº
7001018-17.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de
Publicação: 07/08/2020.) (Grifos nossos.)
Entendo, portanto, que nova realização de Exame de Sanidade Mental
do Justificante era prescindível ao caso em comento, não existindo qualquer tipo de
nulidade em função de sua não realização.
Por tais motivos, percebe-se ausente qualquer dúvida sobre a higidez
física e mental do Justificante para responder ao processo administrativo do
Conselho de Justificação e, agora, nesta seara judicial. Sua imputabilidade restou
demonstrada de maneira incontestável.
A Defesa suscitou a nulidade do Conselho de Justificação, por
interferência do Presidente nos depoimentos das testemunhas.
Segundo a Defesa teria havido suposta contaminação do Conselho de
Justificação pela interferência do Presidente Capitão-Tenente MARCELO COSTA
DOS SANTOS. Para tanto, alegou que o militar, durante a realização das oitivas das
testemunhas, induzia respostas aos demais subordinados ferindo, por conseguinte, os
Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
42/48
A título de esclarecimento, a Defesa afirmou que o Presidente do
Conselho de Justificação seria o Capitão-Tenente MARCELO COSTA DOS
SANTOS. Em verdade, o aludido militar foi o responsável apenas por inquirir as
Testemunhas, pois a Presidente era a Capitão de Corveta CARLA CRISTINA
RIBEIRO DOS SANTOS.
Compulsando os depoimentos das testemunhas, não se verifica
qualquer indução às respostas nas oitivas juntadas aos autos. Pelo contrário, as
perguntas foram objetivas, isentas e claras por parte do Inquiridor, Capitão-Tenente
MARCELO COSTA DOS SANTOS.
Vale dizer que a autoridade militar exerceu sua função de inquirir as
testemunhas nos exatos termos do que prevê a Lei nº 5.836/72 e o Código de
Processo Penal Militar.
Ademais, a Defesa não indicou qualquer circunstância ou frase nos
depoimentos constantes dos autos que pudessem indicar que o Inquiridor estivesse
induzindo as respostas das Testemunhas. Sequer consta em Ata qualquer observação
nesse sentido que pudesse ferir os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Não verifico, portanto, qualquer tipo de nulidade processual decorrente
de cerceamento de defesa, haja vista não ter restado demonstrado o alegado pela
Defesa.
Conforme demonstrado, a Defesa apenas trouxe a alegação de suposta
indução às respostas das Testemunhas, sem qualquer comprovação nos autos,
motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade pela não instauração
de Incidente de Insanidade Mental e pela contaminação do Conselho pela
interferência do Presidente nos depoimentos das testemunhais, por falta de amparo
legal.
MÉRITO
Cuida-se de Conselho de Justificação, instaurado por determinação do
Exmo. Sr. Comandante da Marinha, por meio da Portaria nº 270/MB/MD, de 27 de
setembro de 2021, para julgar o 1º Tenente JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS,
com fundamento no art. 2º, inciso IV, da Lei 5.836, de 5 de dezembro de 1972.
O Libelo Acusatório imputou as seguintes acusações contra o Oficial
Justificante, in verbis:
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
43/48
(...) Vistos e examinados a Portaria nº 270/MB/MD, de 27 de setembro de 2021e o
ofício nº 40-1722 da Diretoria de Pessoal Militar da Marinha, e, usando das
atribuições que lhe confere o art. 9º da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, o
Conselho de Justificação passa a expor, com minúcias, o relato dos fatos e a
descrição dos atos que são imputados ao Primeiro-Tenente 07.3200.60 JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS, enquadrado no art. 2º, inciso IV da suprarreferida lei por
ter sido condenado criminalmente nos autos da Processo Penal nº 7000217-
96.2021.7.00.0000, conforme acórdão proferido na sessão virtual de 10 a 13 de
maio de 2021 do Superior Tribunal Militar, com trânsito em julgado em 23 de junho
de 2021, que, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo para
mantendo a condenação imposta ao Justificante, restabelecer a pena de 1 (um) mês
de detenção, como incurso no art. 223 do Código Penal Militar, mantidos os
benefícios do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições já estabelecidas pelo
juízo a quo, ressalvando-se o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Comum, por ter ameaçado o então Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro, o
Contra-Almirante Ricardo Sales de Oliveira. De acordo com os autos do processo
penal em epígrafe, o justificante encontrava-se cumprindo pena disciplinar no dia
11 de agosto de 2018 por ter faltado a bordo reiteradas vezes, quando, por não ter
conseguido fazer uma cópia do documento que embasou a sua prisão disciplinar,
sem que fosse de maneira formal mediante Requerimento ao Comandante da Base
Naval do Rio de Janeiro, o militar iniciou uma série de ameaças ao Sr.
Comandante, para os oficiais de serviço do referido dia, dizendo que iria matá-lo,
bem como também mataria a sua família, além de outras ameaças descritas no
referido acórdão.
Considerando os fatos acima descritos que submeteram o justificante a este
Conselho, o oficial deixou de observar, em tese, os seguintes preceitos da ética
militar previstos nos incisos II, IV, VII, IX, XIII, XIV e XVI do art. 28 da Lei nº
6.880/1980 (Estatuto dos Militares):
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
IV - cumprir e fazer e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação; e
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
Além disso, devido a conduta do oficial, serão avaliados se os seguintes reflexos
negativos incidiram na carreira do justificante, após sua condenação: confiança
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
44/48
dos superiores abalada, alteração nos atributos morais e profissionais, redução na
capacidade de liderança além da ofensa a honra, o pundonor militar e o decoro da
classe, previstos no caput do art. 28 do Estatuto dos Militares (...)
Os membros do Conselho de Justificação, por unanimidade,
consideraram o Oficial justificado das acusações de ter deixado de cumprir os itens
IX e XIV do art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares).
No entanto, consideraram o 1º Tenente JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS culpado e incapaz de permanecer na ativa, em decorrência da sua
condenação pelo crime militar de ameaça ao Comandante da Base Naval do Rio de
Janeiro e à sua família, não tendo observado os preceitos de ética militar, contidos
nos incisos II, IV, VII, XIII e XVI do art. 28 da Lei nº 6.880/1980, acarretando
reflexos negativos na carreira, em especial, afronta contundente aos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, contidos no caput do art. 142 da Constituição Federal
(evento 1, OFIC1).
O Comandante da Marinha Alte Esq ALMIR GARNIER SANTOS,
por meio do Despacho Decisório de 6 de abril de 2022, concordou com o Relatório
dos Membros do Conselho de Justificação e considerou o Primeiro-Tenente Mar
JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS culpado e incapaz de permanecer na
ativa (evento 1, OFIC1).
Como visto, em razão da condenação por esta egrégia Corte pelo delito
de ameaça ao Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro e de sua família, que já
transitou em julgado, foram considerados infringidos os valores insculpidos no
artigo 28, incisos II, IV, VII, XIII, XVI e XIX, do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/1980), os quais refletiram negativamente na carreira militar do Oficial.
A Defesa do Justificante 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS, em Alegações Escritas, pugnou para que o Conselho seja julgado
improcedente, a fim de ser o Justificante considerado capaz de permanecer no
serviço ativo da Marinha.
Para tanto, sustentou que a maior parte dos depoimentos prestados
pelas testemunhas da Acusação afirmou que o Oficial poderia prosseguir em sua
carreira e que, quando não confirmaram, abstiveram-se de opinar.
Ainda em relação aos depoimentos prestados, no que se refere ao
comprometimento do Justificante, a Defesa destacou que ocorreram três respostas
positivas e três respostas negativas com ressalvas, sendo que as últimas referiram-se
a contradições entre as atividades, o comportamento e a avaliação de
comprometimento. Acrescentou que a última avaliação negativa aponta ausências
para tratamento de saúde do militar. Enfatizou que três testemunhas mantiveram a
confiança no Justificante, duas testemunhas não souberam responder e uma teve sua
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
45/48
confiança abalada. Por essa razão, concluiu a Defesa que o saldo seria favorável ao
Justificante, pois, mesmo tendo sido condenado, o militar recuperou-se, tendo sido
apontado pelas testemunhas de acusação e de defesa como cumpridor de suas
missões em um nível acima da média.
Ao final, a Defesa afirmou que o militar, no tratamento com seus
superiores, pares e subordinados, é o mais cortês possível, sendo contraproducente
para a Administração Pública e para a Marinha do Brasil que o Justificante, por
conta de um episódio no qual estava afastado por motivos psiquiátricos, seja
prejudicado em toda a sua carreira.
Inicialmente, o momento processual serve para verificar se, diante do
crime praticado e das transgressões cometidas, o militar é digno de permanecer no
Oficialato ou é com ele incompatível, à luz dos princípios morais e éticos, com o
respeito ao decoro e ao pundonor militar.
Ao analisar os autos, verifico que a conduta do Oficial, ao ameaçar o
Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro e sua família, foi extremamente grave,
que atingiu os princípios norteadores da caserna.
Não se alinha à ética militar a conduta de quem ameaça seu superior
hierárquico e sua família. Tal crime possui relevante gravidade, na medida em que
viola a confiança e a lealdade dentro da caserna.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos
presentes autos, verifico que o Justificante não apresenta as condições necessárias e
inalienáveis para o exercício do mister das armas, amoldando-se à hipótese de
indignidade para com o oficialato.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas
verificadas ensejam a aplicação da medida legal cabível no grau máximo da perda
do posto e da patente, seja por indignidade ou incompatibilidade, consistindo tais
condutas, em última análise, em um desajustamento técnico-profissional, revelador
de uma clara inaptidão para a carreira militar que o torna sem condições de
permanecer na Força a que pertence.
Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
OFICIAL.
INCAPACIDADE
DE
PERMANECER NA ATIVA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO.
INDIGNIDADE. PERDA DO POSTO E PATENTE. O prazo de 6 (seis) anos
previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/72 deve ser tomado como tempo limite
para a instauração do Conselho de Justificação pelo Comandante da Força e não
para a sua conclusão. Entendimento assentado na jurisprudência desta Corte.
Tendo em vista que decorreram apenas 2 (dois) anos e alguns meses entre a data
dos fatos pelos quais o Justificante restou considerado culpado e a instauração do
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
46/48
presente Conselho, descabe falar em transcurso do lapso prescricional previsto
para a espécie. O pedido de sobrestamento do feito perdeu o objeto com o trânsito
em julgado do Acórdão que manteve a condenação do Justificante nas penas do
delito de furto, tipificado no art. 240 do CPM. Justificante submetido a Conselho
por força do disposto no art. 2º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei nº 5.836/72.
Nenhuma das alegações apresentadas pela Defesa foi capaz de infirmar a
gravidade dos fatos e as circunstâncias em que esses se deram. In casu, além de
não reunir mais as condições necessárias para permanecer na ativa, o
Justificante deve ser declarado indigno do oficialato, com a determinação de
perda de seu posto e patente. Rejeição da primeira Preliminar. Segunda Preliminar
julgada prejudicada. Oficial declarado indigno do oficialato, com a determinação
de perda de posto e patente. Unânime. (Conselho de Justificação nº 0000023-
65.2014.7.00.0000, Relator o Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
julgado em 01/08/2017, publicado no DJ de 17/08/2017.) (Grifos nossos.)
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CAPITÃO-AVIADOR DO EFETIVO DO
COMANDO DA AERONÁUTICA. INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO.
PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA LEI Nº
5.836/72 COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
SUSPENSÃO DO FEITO E NOVA OITIVA DO JUSTIFICANTE. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO
CONSELHO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA
DA PUNIBILIDADE. PLURALIDADE DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA
DEFLAGRAR O CONSELHO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DOS FATOS
ENSEJADORES DO CONSELHO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 18 DA LEI 5.836/72.
PRAZO DE 6 (SEIS) ANOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO.
PROCEDIMENTO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE
DAS
REGRAS
DE
DIREITO
PENAL
MATERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DOS
FUNDAMENTOS, POR INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E POR
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE
FORMAL E PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. SESSÃO RESERVADA. AUSÊNCIA DE ATOS DECISÓRIOS.
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. MERA INSTRUMENTALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. INCAPACIDADE DO OFICIAL PARA
PERMANECER NA ATIVA. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O SENTIMENTO
DE DEVER MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A ÉTICA E O DECORO DA
CLASSE. PENALIDADE DE REFORMA DO JUSTIFICANTE. DECISÃO POR
MAIORIA. [...] Reputa-se não justificado e, portanto, incompatível de permanecer
no serviço ativo da Força Aérea Brasileira, o Oficial que se conduz, em reiteradas
oportunidades, em frontal contrariedade ao sentimento de dever militar, à honra
pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe. Ordenada a reforma do
justificante, nos termos do art. 16, § 1º, inciso II, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro
de 1972. Decisão de mérito formada por maioria. (Conselho de Justificação nº
0000004-98.2010.7.00.0000, Relatora a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 11/09/2014, publicado no DJ de
24/11/2014.) (Grifos nossos.)
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
47/48
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFENSA AO PUNDONOR MILITAR.
INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. Oficial do Exército preso em flagrante pela
Polícia Federal após adquirir droga de traficante. Comportamento ofensivo à
honra, ao pundonor militar e ao decoro da classe, devidamente comprovado.
Conselho de Justificação conhecido, sendo o Justificante declarado indigno do
oficialato, com a perda de seu posto e patente. Decisão unânime. (Conselho de
Justificação nº 2003.01.000131-4, Relator o Ministro Gen Ex JOSÉ LUIZ LOPES
DA SILVA, julgado em 22/04/2004, publicado no DJ de 11/06/2004.) (Grifos
nossos.)
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só
pela gravidade da conduta praticada pelo Justificante, mas, principalmente, pelo
pernicioso precedente de permissividade tendente a constituir e legitimar péssimo
exemplo para a tropa.
Tornam-se inócuas as argumentações defensivas de que atualmente o
comportamento do Justificante é meritório.
Em verdade, a simples conduta do Justificante em ameaçar o
Comandante da Base Naval e sua família já é suficiente para que reste cristalino seu
desvio moral, apto a demonstrar que ele não tem condições de liderar, muito menos
de gozar da confiança de seus pares, quanto mais de seus superiores.
Reafirma-se que o modo de agir do Justificante maculou sua carreira,
afetando frontalmente o pundonor militar e o decoro da classe, em claro prejuízo à
hierarquia e à disciplina, uma vez que a conduta de qualquer militar deve se pautar
pelos valores éticos e morais exigidos aos membros das Forças Armadas.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que o 1º Ten Mar
JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS demonstrou que agiu de maneira
incompatível com sua situação de Oficial de carreira da Marinha do Brasil, além de
ter desrespeitado a honra e o pundonor militar, bem como o decoro da classe,
infringindo os preceitos da ética e do dever militar, prescritos no art. 28, caput, e
incisos II, IV, VII, XIII e XVI da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares),
merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da
patente.
Pelo exposto, declaro o 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS não justificado e incapaz de permanecer na ativa da Marinha do Brasil,
por ser indigno para o Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu
posto e de sua patente.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:24
:: 40001347671 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
48/48
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347671v21
e do código CRC 3d696c91.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/11/2022, às 22:12:31
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347671 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:19
:: 40001345688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
1/8
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000247-97.2022.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre 12 e 15 de setembro de
2022, o Plenário desta Corte Castrense decidiu, por maioria, que o “(...) 1º Ten Mar
JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS seja considerado não justificado e incapaz
de permanecer na ativa da Marinha do Brasil, por ser indigno para o Oficialato,
determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente (...)”.
Divergi dos meus eminentes pares por considerar improcedente o
presente Conselho de Justificação para julgar o 1º Ten Mar JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS justificado das condutas descritas no libelo acusatório e,
em consequência, determinar o arquivamento do feito pelos fundamentos a seguir
expostos.
O Exmo. Sr. Comandante da Marinha, por intermédio da Portaria nº
270/MB/MD, de 27 de setembro de 2021, nomeou Conselho de Justificação,
objetivando a análise da conduta do 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS por ter sido enquadrado no inciso IV do artigo 2º da Lei nº 5.836/72, em
razão das imputações contidas no Of nº 40-1722/2021, da DPMM.
A Defesa do Justificante alegou, em síntese, que, de acordo com os
depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, em sua maioria alegaram que
o Justificante “(...) poderia prosseguir em sua carreira, quando não confirmaram,
se abstiveram de opinar.”.
É fato que o 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS foi
submetido a Conselho de Justificação por ter sido enquadrado no inciso IV do artigo
2º da Lei nº 5.836/72. Vale dizer que a instauração do citado procedimento sobreveio
decorrente da condenação imposta por este Plenário no Recurso de Apelação nº
7000217-96.2021.7.00.0000, que, por maioria de votos:
“(...) deu provimento parcial ao Apelo defensivo para, ratificando a condenação
imposta pelo Juízo a quo ao 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS,
restabelecer a pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso no art. 223 do Código
Penal Militar, mantidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições já estabelecidas pelo Juízo a quo, e o direito de recorrer em liberdade,
ressalvando-se, ainda, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum.”.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001345688 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:19
:: 40001345688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
2/8
Como cediço, considerando a essência do Conselho de Justificação
extraída do art. 1º da Lei nº 5.836/72, o procedimento de natureza administrativa
especial “(...) é destinado a julgar, através de processo especial, da incapacidade do
oficial das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na ativa (...)”.
Ainda segundo a citada norma, o Oficial é submetido a Conselho de
Justificação, de ofício ou a pedido, quando acusado, oficialmente ou por qualquer
meio lícito de comunicação, de ter agido incorretamente no desempenho do seu
cargo, ter tido conduta irregular ou praticar ato que atente contra a honra pessoal, o
pundonor militar ou o decoro da classe (artigo 2º, inciso I, da Lei nº 5.836/72).
Ressalto que a Constituição Federal traz insculpida na dicção do artigo
142, § 3º, inciso VI, a hipótese segundo a qual o Oficial somente poderá perder o
posto e a patente, em tempo de paz, por decisão de Tribunal Militar de caráter
permanente.
Nesse contexto, consoante a redação do art. 14 da Lei nº 5.836/72, é
atribuída ao Superior Tribunal Militar a competência para julgar os processos
oriundos dos Conselhos de Justificação.
Portanto, na hipótese dos autos, não cabe a este Tribunal reavaliar a
conduta do Oficial sob o enfoque do Direito Penal Militar, eis que, sob esse aspecto,
a sua conduta foi exaustivamente debatida, chegando-se à condenação.
No procedimento presente, impende salientar, é de se perquirir até que
ponto essa conduta pela qual o 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
foi condenado por esta Justiça Especializada tem o condão de macular a sua carreira
a ponto de impor-lhe, por intermédio do presente processo, a perda do seu posto e da
sua patente.
Melhor explicitando, em procedimentos como os dos presentes autos,
aí considerada a submissão ao Conselho de Justificação por condenação transitada
em julgado a pena restritiva de liberdade não superior a 2 (dois) anos, deve-se
analisar até que ponto aquela conduta pode vir a macular a sua carreira dali em
diante, para o que serão fundamentais as impressões colhidas dos depoimentos
obtidos durante todo o procedimento apuratório.
Assim, ao meu sentir, analisando detidamente todas as circunstâncias
do caso concreto, não identifico na conduta do Oficial senão um desvio de
comportamento pontual e, por via de consequência, incapaz de conduzir à imposição
da perda do seu posto e da sua patente.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001345688 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:19
:: 40001345688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
3/8
Vale dizer que não identifiquei quaisquer traços de reiteração ou
mesmo de recalcitrância recorrente no seu comportamento que pudesse conduzir
este Relator ao entendimento segundo o qual o 1º Ten Mar JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS não mereceria prosseguir na sua carreira como Oficial da
Marinha do Brasil.
Ao revés, e conforme bem pontuou a Defesa constituída, a maioria dos
depoimentos prestados pelos Oficiais ao longo do procedimento administrativo,
apesar da conduta que o levou à condenação, não levou a abalar a confiança
depositada no Justificante.
Vale salientar, entre outros, o Capitão de Mar e Guerra Raphael Corrêa
Silva que, ao ser questionado sobre se a sua confiança foi abalada após ter tomado
conhecimento do crime cometido, respondeu categoricamente que “(...) Não havia
qualquer tipo de apuração por parte da justiça, transitado em julgado, com relação
ao fato não poderia discriminar o oficial. Destarte, a confiança não foi abalada.”.
O referido Oficial ainda destacou que:
“(...) por ocasião do período que esteve em minha subordinação cumpriu as leis, os
regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes (...) que
dentro daquilo que ele podia executar, estava sempre disposto a cumprir as tarefas
que lhe eram atribuídas (...) que como qualidades profissionais: disposição para o
serviço, e como qualidades morais: educação. Perguntado se poderia citar
deficiências profissionais e morais do justificante, respondeu que não foram
observadas.”.
Já o Capitão de Fragata Celso Garnica Mota, ao responder o mesmo
questionamento sobre se “(...) após ter tomado conhecimento do crime cometido
pelo justificante, sua confiança no militar foi abalada, respondeu que não.”.
E acrescentou, quando perguntado se:
“(...) após ter tomado conhecimento do crime cometido pelo justificante, confiaria
no militar para o exercício de alguma missão ou tarefa, respondeu que vou
responder pelo passado e não pelo futuro. Durante o tempo que trabalhou comigo,
ele correspondeu as tarefas que lhe passei. Esse é o fato, não darei opinião.”.
Salientou, também, que:
“(...) durante o período em que convivi com o justificante, ele não demonstrou
quaisquer desvios de ordem legal ou moral (...) ele prestou apoio aos meus
subordinados durante os períodos de minha ausência, apoiou na busca de
compartimentos mais adequados ao exercício da assessoria e contribuiu com as
atividades cotidianas (...) Perguntado se poderia citar qualidades profissionais e
morais do justificante, respondeu que sim, boa comunicação, boa escrita,
cooperação em grupo, estas são as principais características. Perguntado se
7000247-97.2022.7.00.0000
40001345688 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:19
:: 40001345688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
4/8
poderia citar deficiências profissionais e morais do justificante, respondeu que sim,
alguns atrasos com pontualidade, porém não frequentes, e prazos que, em alguns
casos, excederam o esperado, porém sem nenhum grande impacto. Perguntado
como avalia o grau de comprometimento do justificante junto à Marinha do Brasil,
respondeu que boa (...) O desempenho dele, medindo por outra régua, atendeu às
expectativas, em relação às tarefas que lhe foram confiadas (...) Ao se apresentar
tive uma longa conversa com o justificante onde lhe participei que a convivência
comigo deveria ser mantida com base na hierarquia, no respeito mútuo e com a
educação. Estes três fatores desde que cumpridos por parte dele, seriam recíprocos.
Tal acordo foi cumprido por ambas as partes, ao qual o justificante em nenhum
momento apresentou problemas de ordem moral ou legal. Incorporou-se à equipe
com cordialidade e tratou os subordinados com o devido respeito. Sempre foi
cobrado disso e nunca deixou de cumprir. Situações em que não atendiam às
minhas expectativas recebeu a devida orientação o qual se retratava
imediatamente, tanto em palavras quanto em atitudes (...)”.
Já o Capitão de Corveta Júlio Cesar Pádua de Oliveira, quando
questionado sobre se “(...) confiaria em algum subordinado que tivesse cometido o
crime de ameaça contra o Comandante da OM onde serve, respondeu que
conhecendo a situação, sim.”, ressaltando, ainda, que:
“(...) confiaria no militar para o exercício de alguma missão ou tarefa (...)
Perguntado se, após o fato ocorrido, o justificante contribuiu de forma relevante
para alguma atividade da OM, respondeu que contribui. Perguntado se poder ia
citar, respondeu que na execução das fainas de apoio do serviço de reboque.
Perguntado se poderia citar qualidades profissionais e morais do justificante,
respondeu que descortino, boa comunicação, tem um bom trato com os
subordinados e praticidade. Perguntado se poderia citar deficiências profissionais e
morais do justificante, respondeu que sim. A indisponibilidade devido ao
acompanhamento e tratamento de saúde, e centralização de fainas. Perguntado
como avalia o grau de comprometimento do justificante junto à Marinha do Brasil,
respondeu que bom. Perguntado se acredita que o justificante, após ter ameaçado o
então Comandante da BNRJ, reúne condições de prosseguir na carreira como
oficial, exercendo funções que lhe exigirão liderança e atributos morais
irrepreensíveis, respondeu que acha que sim (...)”.
Por sua vez, o Capitão Tenente Roberto Augusto Freitas Carneiro,
igualmente ressalvou que:
“(...) desde que o militar entrou na Divisão de Apoio Marítimo contribuiu
pontualmente nas fainas e tarefas da divisão. Perguntado se poderia citar
qualidades profissionais e morais do justificante, respondeu que quanto a
qualidades profissionais: militar inteligente, e quanto a morais: o trato com seus
subordinados (...)”.
Os trechos dos depoimentos anteriormente citados demonstram que,
apesar dos fatos que levaram à condenação do 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA
DE FREITAS, ainda assim tal circunstância foi absolutamente pontual e não revela
7000247-97.2022.7.00.0000
40001345688 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:19
:: 40001345688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
5/8
uma conduta que possa ter abalado a confiança desses Oficiais a ponto de o
Justificante perder o seu posto e a sua patente.
Se por um lado os apontamentos negativos relacionados à sua carreira
se limitaram a problemas de saúde que, por vezes, o indisponibilizaram para o
cumprimento da sua missão, ainda assim, os aspectos positivos destacados pelos
Oficiais que conviveram com o Justificante superam em muito eventual
comportamento demeritório que pudesse ensejar o reconhecimento da sua
incompatibilidade para com o Oficialato.
Vale dizer que é notório que o Oficial passou por problemas de saúde,
tendo recebido o devido tratamento na Força Naval. Esse tratamento, por vezes, deu
ensejo, inclusive, aos comentários de ordem demeritória acerca do seu
comprometimento, mas que, ainda assim, não diminuíram os muitos pontos
positivos a ele atribuídos.
Não se trata, é bom que se diga, de um Oficial relapso, ou mesmo
refratário aos conceitos de hierarquia e de disciplina insculpidos no texto
constitucional e que constituem a base das Forças Armadas. E isso ficou bem claro
na leitura atenta dos depoimentos prestados ao longo do procedimento.
Por óbvio, não há como negar a gravidade da conduta perpetrada pelo
Justificante, a qual, sob o ponto de vista do Direito Penal Militar, teve pronta
resposta e esta, ao meu sentir, mostra-se absolutamente suficiente e adequada para
que o 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS tivesse refletido sobre
suas atitudes e se conduza, doravante, de forma a honrar a farda que veste.
Para chegar a essa conclusão, além dos demais depoimentos
anteriormente citados, foram fundamentais as declarações tomadas do Justificante,
das quais se extrai:
“(...) Perguntado o que o motiva atualmente na carreira militar, respondeu que hoje
eu estou num departamento em que gosto e ajudo, nas máquinas, por ser
maquinista, no Departamento Marítimo, como ajudante dos rebocadores. Apesar de
ter mais oficiais, com o pouco que me sobra fico muito tranquilo e feliz. Já é a
segunda vez que sirvo nesta seção. Na primeira vez eram dois oficiais e hoje são
quatro. Outro fator que me motiva é terem acabado os meus processos na justiça
militar e civil, tendo sido absolvido em a todos, restando este Conselho. O que me
motiva mais é minha preterição em voltar à antiguidade da minha turma, que será
promovida ano que vem ao posto de Capitão de Corveta, e estava impedido de
acesso por estar respondendo processo, o qual fui absolvido, e hoje estou impedido
em virtude deste Conselho. Perguntado como descreveria hoje sua imagem perante
seus subordinados, respondeu que boa, pois ajudo todos. É só perguntar a qualquer
um como eles me veem (...) Perguntado como o senhor avalia o seu grau de
comprometimento com a MB atualmente, respondeu que sou comprometido, por
7000247-97.2022.7.00.0000
40001345688 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:19
:: 40001345688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
6/8
várias vezes já me ligaram fora do expediente solicitando eu regresso e cumpri,
regressei em licenças administrativas quando fui escalado, e fui secretário do
conselho de gestão referente ao mês de setembro de 2021 (...)”.
Enfim, considerando os fatos narrados no Libelo Acusatório em
cotejamento com o robusto conjunto probatório, aí incluídos os inúmeros
documentos e depoimentos carreados aos autos, não se evidencia grave
comprometimento dos preceitos da ética e da moral descritos no Estatuto dos
Militares, mormente porque o fato que ensejou a condenação do Justificante e, por
via de consequência, a instauração do presente Conselho de Justificação, tratou-se
de circunstância pontual e isolada, razão pela qual, embora vislumbre uma conduta
incompatível com aquela exigida de um Oficial das Forças Armadas, ainda assim
reputo como absolutamente suficiente a reprimenda penal prontamente aplicada pela
Justiça Militar da União no processo pelo qual o Justificante foi condenado.
Nunca é demais salientar a redação do § 1º do artigo 42 do Estatuto
dos Militares, segundo o qual “(...) A violação dos preceitos da ética militar será
tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem o cometer.”.
Esse mandamento encontra-se em perfeita harmonia com as bases
organizacionais das Forças Armadas, estabelecidas pela Constituição da República
Federativa do Brasil, a hierarquia e a disciplina, de sorte que os depoimentos
carreados ao longo do procedimento administrativo demonstraram que, apesar da
gravidade da conduta, ainda assim, a confiança no Oficial permaneceu inabalada, ou
seja, os reflexos não foram de todo negativos a ponto de as qualidades inerentes ao
1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS deixarem de sobressair, razão
pela qual, caracterizado o episódio pontual na sua carreira, pelo qual, inclusive, já
foi punido na esfera criminal, o posto e a patente do Oficial devem ser preservados.
Nessa mesma linha de entendimento, este Plenário assim já decidiu:
“Conselho de Justificação nº 0000023-31.2015.7.00.0000 (DJe: 23/11/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (CJ). ARGUIÇÕES CONCERNENTES AO
CERCEAMENTO DE DEFESA, À INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO E A
SUPOSTAS OCORRÊNCIAS DE VÍCIOS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES. EMBORA O LIBELO ACUSATÓRIO RETRATE EPISÓDIOS
NOS QUAIS O OFICIAL FORA OUTRORA SANCIONADO NA SEARA
DISCIPLINAR, NÃO TEM O CONDÃO DE ESTAMPAR PEREMPTORIAMENTE A
CARACTERIZAÇÃO DE SÉRIOS ATOS ATENTATÓRIOS À ÉTICA E AO DEVER
MILITAR, TAMPOUCO SERVE DE RESPALDO À SUA NÃO JUSTIFICAÇÃO NA
ESPÉCIE.
(...)
7000247-97.2022.7.00.0000
40001345688 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:19
:: 40001345688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
7/8
IV - Os fatos analisados, outrora vivenciados pelo Justificante, embora tenham
merecido reprimenda no campo disciplinar, não reverberaram em substanciais
abalos de ordem institucional, tampouco trouxeram repercussões deletérias ao
âmbito funcional. Ademais, no aspecto pessoal, as últimas avalições de seus
comandantes propiciam a conclusão de que o Oficial, num processo de
amadurecimento, demonstrou superação comportamental, sem incidir em condutas
similares àqueles episódios ensejadores da instauração do CJ. Nesse contexto, a
conclusão de justificado é a apropriada à espécie.
Unânime.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido é o seguinte julgado:
“Conselho de Justificação nº 0000026-83.2015.7.00.0000 (DJe: 18/12/2015)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE
NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. JUSTIFICADO. DECISÃO DE MÉRITO. UNANIMIDADE.
(...)
Mérito. Oficial recorrente em faltas ao serviço sem autorização. Condutas que
violaram normativos militares, maculando valores importantes para a vida
castrense, contudo culminadas por problemas familiares, conjugais e de alcoolismo
em fase conturbada e superada pelo Justificante, "in casu", não alcançaram grau
de reprovabilidade a ponto de ensejar punição além daquelas aplicadas
disciplinarmente ao Justificante. Oficial justificado.
Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Volto a repisar que o caso dos autos não se assemelha a tantos outros
que já foram submetidos à análise desta Corte Castrense e nos quais o Justificante
teve declarada a perda do seu posto e da sua patente. Naqueles casos, diferente dos
autos vertentes, o dano à ética revelou-se não só pela gravidade das condutas
perpetradas pelo Justificante, mas também pelas suas consequências diretas e
significativas ao posto de Oficial.
Na espécie, e tomando como base, insisto, os depoimentos prestados
ao longo do procedimento administrativo, bem como as próprias declarações do 1º
Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, o episódio que redundou na sua
condenação e consequentemente na própria instauração do Conselho de Justificação
revelou-se pontual, de sorte que a reprimenda penal aplicada ao Oficial foi
absolutamente proporcional, de forma que a não declaração de indignidade do
Justificante não ensejaria qualquer contexto de permissividade tendente a constituir
e legitimar um péssimo exemplo para a tropa.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001345688 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:19
:: 40001345688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
8/8
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de julgar improcedente o presente Conselho de Justificação para julgar o 1º Ten Mar
JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS justificado das condutas descritas no libelo
acusatório e, em consequência, determinar o arquivamento do feito.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Brasília, 12 a 15 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345688v2 e
do código CRC 73df149d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 22/9/2022, às 22:26:13
7000247-97.2022.7.00.0000
40001345688 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:23
:: 40001346383 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
1/6
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000247-97.2022.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO: GUILHERME MARTINS RIBEIRO (OAB DF69081)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente em sede
preliminar suscitada de ofício.
2. Trata-se de Conselho de Justificação instaurado pelo Exmo. Sr.
Comandante da Marinha, por intermédio da Portaria nº 270/MB/MD, de 27 de
setembro de 2021, objetivando a análise da conduta do 1º Ten Mar JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS, por ter sido enquadrado no inciso IV do artigo 2º da Lei
nº 5.836/72, em razão das imputações contidas no Of nº 40-1722/2021, da DPMM.
3. Verifico que, além das preliminares apresentadas pelo Relator e pelo
Revisor, os autos comportam a arguição de uma preliminar, de ofício.

Preliminar de nulidade de procedimento – Sessão Secreta -
revogação dos arts. 9º, § 1º e 12, ambos da Lei nº 5.836/1972
4. Isso porque, ao findar a instrução do Conselho de Justificação, ficou
registrado na 4ª Ata da Sessão, in litteris:
“[...] foi informado que a sessão para elaboração do ‘relatório’
ocorrerá no dia 06 de dezembro, ficando então desde já o justificante
ciente que deverá se apresentar, no dia 06 de dezembro, às 15 horas,
no auditório do prédio do Comando em Chefe da Esquadra, podendo
estar acompanhado de seu advogado, ocasião esta em que será
entregue o ‘Relatório’ mediante ‘Declaração’. (Grifo nosso.).
(Evento 1, documento 18, p. 2.).
5. Mais adiante, consta dos autos os seguintes fragmentos da Certidão
lavrada pelo Capitão-Tenente GABRIEL ELIAS BEUTTENMULLER CARNEIRO,
in litteris:
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346383 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:23
:: 40001346383 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
2/6
“Certifico que, em cumprimento ao Despacho de fl 250, da Capitão de
Corveta (T) CARLA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS, Presidente,
no dia 1º de dezembro de 2021, confeccionei ofício ao Sr.
Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJL requisitando
a presença do justificante, a fim de receber cópia do ‘Relatório’
elaborado pelo Conselho e assinar respectiva "Declaração", no
auditório do Prédio do Comando em Chefe da Esquadra, uniforme
6.4, no dia 6 de dezembro de 2021, às 15 horas.
[...].” (Grifo nosso.).
(Evento 1, documento 18, pp. 11 e 13.).
6. E, por fim, foi certificado nos autos pelo Capitão-Tenente
GABRIEL, in litteris:
“Certifico que, em cumprimento ao Despacho de fl 265, da Capitão de
Corveta (T) CARLA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS, Presidente,
no dia 1º de dezembro de 2021, foi autuado neste processo o Relatório
elaborado pelo CJ, e juntei aos autos a declaração do justificante que
recebeu cópia do Relatório, do que para constar lavro esta certidão,
aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um. [...]”
(Grifo nosso.).
(Evento 1, documento 19, p. 8.).
7. Vale dizer, não há dúvida de que a Sessão para Deliberação de
Relatório se deu em “sessão secreta.
8. Aliás, a presente pendência envolve a interpretação dos seguintes
artigos da Lei nº 5.836/1972, in verbis:
Art. 9º Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele após o
interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por
escrito, devendo o Conselho de Justificação fornecer-lhe o libelo
acusatório, onde se contenham com minúcias o relato dos fatos e a
descrição dos atos que lhe são imputados.
§ 1º O justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho
de Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório.
[...]
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação
passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346383 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:23
:: 40001346383 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
3/6
[...]
§ 2º A deliberação do Conselho de Justificação é tomada por maioria
de votos de seus membros.
(...).
§ 4º Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o
Conselho de Justificação remete o processo ao Ministro Militar
respectivo, através da autoridade nomeante, se for ocaso.”
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o
Ministro Militar, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não
seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu
despacho, determina:
(...);
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos
itens I, III e V do artigo 2º;
(...).
Parágrafo único. O despacho que julgou procedente a justificação
deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos do
oficial, se este é ativa.
Art. 17. Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código
de Processo Penal Militar. (Grifos nossos).
9. A primeira compreensão acerca da interpretação dos transcritos
dispositivos é a de que o legislador pretendeu cindir, em dois momentos, a atuação
do Conselho de Justificação no julgamento do feito. Isso se considerarmos que a
norma não possui termos inúteis, pois o caput do art. 12 da citada lei dispõe que
haverá uma sessão secreta para deliberação sobre o relatório, o qual será redigido
em outra oportunidade. Ou seja, fica claro que, num primeiro momento, o Conselho
se reunirá para deliberar sobre o julgamento, apresentando as razões jurídicas que
formaram a sua convicção. Em seguida, reserva-se o momento para a redação do
relatório, configurando-se numa autêntica Decisão colegiada. A partir disso, fica
evidente que o legislador, por ocasião do julgamento do feito, pretendeu, sim,
excluir a presença tanto do justificante como da sua defesa técnica, visto que o § 1º
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346383 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:23
:: 40001346383 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
4/6
do art. 9º do referido diploma legal veda justamente a sua participação nessa sessão
secreta, violando, indubitavelmente, o princípio da ampla defesa insculpido na
Constituição Federal.
10. Já a segunda compreensão, extraída do próprio texto da lei em
comento, refere-se à necessidade da observância pelo Conselho de Justificação das
normas do Código de Processo Penal Militar, as quais deveriam ser-lhe aplicadas,
subsidiariamente, no presente caso, segundo a dicção do transcrito art. 17 da Lei nº
5.836/1972 (aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código de
Processo Penal Militar). Dessa forma, pela sistemática processual penal militar, nos
feitos processados e julgados pelo Conselho Permanente e pelo Conselho Especial
de Justiça, a sessão de julgamento deve ser pública, admitindo-se tanto a presença
do acusado como a do seu advogado, independentemente de a Sentença ser redigida
e publicada no mesmo dia ou no prazo de 8 (oito) dias (art. 443 do CPPM).
11. Importa ressaltar que a concepção de julgamento secreto, como
ocorreu no presente caso, é totalmente inconcebível em um Estado Democrático de
Direito, pois viola a garantia constitucional da ampla defesa. Nessa esteira, não é
demasia fazer nova remissão ao precedente do nosso Pretório Excelso, em que
aquela Corte assentou que processo administrativo com direito de defesa cerceado é
nulo. Esse julgado está assim ementado, in litteris:
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA.
PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE MAGISTRADO EM
DISPONIBILIDADE.
SESSÃO
SECRETA
DE
JULGAMENTO.
PROIBIÇÃO DA PRESENÇA DO ACUSADO E DE SEU DEFENSOR.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Processo administrativo anulado, pelo Superior Tribunal de Justiça,
com
base
na
interpretação
de
normas
infraconstitucionais.
Interpretação esta, que, ademais, é a que melhor se coaduna com a
garantia constitucional da ampla defesa.
Recurso extraordinário não conhecido.” (Recurso Extraordinário nº
195612, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em
14/05/2002, DJ de 14/06/2002.).
12. No mesmo sentido, o seguinte excerto do colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO.
MAGISTRADO.
DISPONIBILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. JULGAMENTOS PÚBLICOS.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346383 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:23
:: 40001346383 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
5/6
1. Configura cerceamento ao direito de defesa assegurado a toda
pessoa, proibir a presença do magistrado ou do seu advogado no
recinto da sessão, no momento da votação, ainda que tenham sido
apresentadas as alegações finais, em processo onde e aplicada pena
de disponibilidade.
2. Os julgamentos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, sem vez a votação secreta.
3. Ao acusado ou ao seu defensor, segundo o interesse público o
reclamar, não se pode negar o direito de acompanhar todo o processo,
incluída a votação, quando poderá - exemplo - fiscalizar se os votos
foram secretos, se ocorreu alguma irregularidade, se votou quem não
poderia fazê-lo. Enfim, defender-se não como um curioso, mas como
interessado, visando a que o julgamento seja imparcial e sem vícios,
uma vez que a decisão lhe interessa diretamente.
4. Recurso provido parcialmente para declarar a nulidade do
julgamento.” (RMS 1.932/PR, Rel. Ministro JESUS COSTA LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/03/1993, DJ 12/04/1993.).
13. Tudo isso permite concluir que a sessão onde serão expendidas as
razões pelas quais os membros do Conselho de Justificação formarão suas
convicções, por óbvio, será pública e segue a mesma sistemática do Código de
Processo Penal Militar, por força do art. 17 da Lei nº 5.836/1972. Deve, portanto, ser
declarado nulo o julgamento do presente Conselho de Justificação, uma vez que
amparado em disposições não recepcionadas pela Carta Constitucional vigente,
restando revogados, portanto, os arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972.
Por essas razões, votei no sentido de suscitar a preliminar de nulidade
do procedimento a partir do julgamento secreto, por cerceamento de defesa do 1º
Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, declarando-se a revogação dos
arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972.
Brasília, 15 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346383v2 e do código CRC 9467f009.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 18/10/2022, às 10:24:59
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346383 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:23
:: 40001346383 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
6/6
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346383 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
1/15
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000247-97.2022.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO: GUILHERME MARTINS RIBEIRO (OAB DF69081)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente feito, discordei da corrente majoritária nas preliminares a
seguir colacionadas.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SESSÃO
SECRETA
DELIBERATIVA

O eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira suscitou, de ofício,
preliminar de nulidade da sessão secreta, na forma dos arts. 9º, §1º, e 12, ambos da
Lei nº 5.836/1972.
Conforme já expus no julgamento do Conselho de Justificação nº 20-
23.2008.7.00.0000, entendo ter havido a revogação pela Constituição Federal dos
dispositivos acima nomeados.
Abusiva é a norma que priva o cidadão ou seu advogado de participar
de sessão de julgamento em processo a que responde, por revelar incontestável
desrespeito às garantias constitucionais e odioso retrocesso jurídico que aniquila
postulados revestidos de petrealidade.
Certo é que a positividade máxima, ao sistematizar os direitos
fundamentais, resguardou os ideais difundidos pelo regime democrático
1.
Impõe o Diploma Republicano a observância dos axiomas magnos,
insculpidos no art. 5º, de eficácia imediata e aplicabilidade direta, vedado à lei
infraconstitucional afastar-se das diretrizes garantidoras do processo justo e eficaz.
O conceito atual de Estado de Direito estabelece institutos jurídicos
aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente
no exercício do munus judicial, observe e faça observar o acervo jurídico
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
2/15
civilizatório conferido aos homens, já que atentar contra ele vicia os atos e as
decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou restringir o alcance de suas disposições.
Nesse contexto, com o fito de evitarem-se práticas atentatórias ao
republicanismo cívico e ao democratismo, mormente, na seara processual penal, a
Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o devido processo legal,
consubstanciado na ampla defesa e no contraditório, nas garantias de igualdade entre
os litigantes, na imparcialidade do magistrado, na publicidade dos atos judiciais, na
fundamentação das decisões, dentre outras.
A legislação ordinária, ao acatá-las, há de respeitar a eficácia almejada,
não estabelecendo limitações desmotivadas e desnecessárias constrições aos direitos
individuais.
Daí, inadmissíveis julgamentos secretos, não expostos às luzes do
Direito. O sigilo somente é concebível em fase inquisitorial e, tão somente, para
angariar o mínimo lastro probatório, já que, inclusive aí, as informações não podem
ser sonegadas do indiciado.
Na espécie vertente, inexistem motivos idôneos aptos a embasar a
ausência de publicidade no julgamento de um Conselho de Justificação. Trata-se de
fase final, onde todas as provas já restaram colhidas, sendo vedada a inovação.
Relembro, a publicidade é a regra em todos os atos judiciais,
excepcionando-se quando se intenta salvaguardar a ordem pública ou o interesse
íntimo dos litigantes. Não é o caso.
In specie, a legislação regulamentadora do Conselho de Justificação
não buscou resguardar a intimidade do Justificante ou o interesse social. Ela
simplesmente retirou-lhe o direito de participar de julgamento no qual figurava
como parte acusada, subtraindo-lhe a plenitude da defesa sem qualquer justificativa.
Por certo, descabe à legislação ordinária instituir o sigilo desarrazoado
ou proibir o acesso das partes aos atos realizados, em respeito à igualdade das partes
litigantes, escopo garantidor da aplicabilidade e da constante evolução dos direitos,
nomeadamente, os fundamentais, alcançados pela sociedade.
Nesse conspecto, às normas subalternas é vedado prever distinções
desautorizadas pela Constituição. Em se tratando dos militares, quando a Carta da
República objetivou distingui-los, seja para conferir ou suprimir garantias,
manifestou-se taxativamente, a fim de obstar dúvidas ou interpretações equivocadas.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
3/15
Para além, a publicidade dos atos públicos - e as sentenças judiciais ou
decisões administrativas o são - é um poderoso aliado da sociedade no controle da
atuação das autoridades no que tange à moralidade e à lisura dos procedimentos
adotados.
Nesse contexto, óbvio é o interesse geral, e não somente o do
justificante, porquanto o decisório atinge tanto a parte quanto a sociedade que
convive com o militar.
Nem se argumente ter o Conselho de Justificação natureza
administrativa, pelo que afastados estariam os postulados inerentes à judicialização;
a uma, pelo seu caráter híbrido, a emprestar-lhe natureza judicialforme; a duas,
porque Processo Administrativo Disciplinar encontrar-se sob o jugo das garantias
constitucionais que abrigam o devido processo.
Agregue-se, outrossim, a ideia da proporcionalidade como necessidade
intrínseca ao bom funcionamento do regime político.
Verdadeiro principium ordenador, a proporcionalidade a despeito de
não vir explicitada, textualmente, na Lex Pátria, não impede que se lhe atribua
vigência e eficácia, face ao disposto pelo § 2º do art. 5, segundo o qual: “Os direitos
e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime
e dos princípios por ele adotados.”
Assim, reconhecer a validade jurídica de julgamentos secretos, até em
sede de processo administrativo, amesquinha a Carta Cidadã e nega eficácia ao seu
espiritu. Inaceitável que lei infraconstitucional restrinja direitos e garantias maiores,
pois, ao revés de comprimi-los, buscou o Constituinte Originário reforçá-los em sua
imperatividade e alargar-lhes a influência no ordenamento normativo.
Em suma, impossível juridicamente desabrigar do escudo protetivo da
Norma Normarum o militar submetido a Conselho de Justificação, uma vez que o
atuar disciplinatório da Administração Pública submete-se aos valores garantistas
norteadores do direito penal, bem assim aos cânones de regência referentes à
atuação persecutória do Poder Estatal.
Nessa toada, propedêutica seria a intervenção do STF, guardião da Lei
Maior, que não pode se furtar, sob a alegação da discricionariedade administrativa,
de valorar questões que vulneram e fulminam garantias constitucionais
fundamentalizadas.
Os procedimentos administrativos punitivos e judiciais ostentam feição
vinculada, cingidos que estão aos parâmetros superiores que comandam a atividade
do Poder Público. A medida ideal de justiça nos Conselhos de Justificação, por
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
4/15
suposto, há de resguardar a moralidade administrativa tão cara ao ethos castrense,
porém sem olvidar as garantias mínimas do cidadão.
Em face de tais considerações, votei por acolher a preliminar, suscitada
de ofício, de nulidade do procedimento a partir do julgamento secreto, por
cerceamento de defesa do 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, com
a revogação dos arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72.

ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM PELO
COMANDANTE DA FORÇA SEM A REPRESENTAÇÃO DA AGU

O Ministro-Revisor suscitou, de ofício, preliminar de ilegitimidade da
remessa dos autos ao STM pelo Comandante da Força sem a representação da
Advocacia-Geral da União.
Concordei parcialmente com o voto do Ministro-Revisor, pois, ao
final, julgava extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do
art. 3º, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Já nos anos de 1992/1993, o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
em artigo intitulado “Do Conselho de Justificação e da Representação por
Indignidade”, publicado na Revista do Superior Tribunal Militar, v. 14/15, pp. 167-
183, elucidava:
“(...) os oficiais das Forças Armadas e das PMs e CBs, só perdem seu posto e
patente, ou seja, são excluídos do serviço público, por força de sentença judiciária,
isto equivale a dizer que são funcionários públicos vitalícios. Não são apenas
“estáveis” no serviço público, pois se assim fossem poderiam ser demitidos (que é
uma punição) apenas em virtude de processo administrativo (ver art. 41 da CF). Tal
não acontece com os vitalícios (...).
(...)
Na verdade, como veremos, uma sentença judiciária não penal é apta a demitir um
vitalício. O que se exige é que só o Judiciário em jurisdição contenciosa possa
assim proceder.
(...)
Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é submetido ao
Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo administrativo.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
5/15
A primeira razão, e a mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder Judiciário, não
julga processo administrativo, a não ser os relativos a assuntos de seu interesse,
interna corporis. Mas quando assim procede não emite sentença com força de coisa
julgada, porque estará agindo como um mero colegiado administrativo.
(...)
Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a Administração, jamais
para o Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode julgar administrativamente
seus próprios funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá julgar,
administrativamente, funcionários de outros Poderes, sob pena de invasão
inconstitucional da competência dos outros dois Poderes do Estado.
O simples fato de o Conselho de Justificação versar sobre matéria de Direito
Administrativo não transforma o seu processamento no Superior Tribunal Militar
em Processo Administrativo. Questões de Direito Administrativo todos os dias são
julgadas na Justiça Federal, mas isto não retira a natureza dos processos judiciais.
(...)
Interessante notar que o Excelso Pretório entende que a Representação por
Indignidade possui natureza de processo pelo simples fato de haver uma
representação do Chefe do Ministério Público Militar. Os arestos não justificam
porque a Representação tem o condão de transformar um “processo
administrativo” em judicial, talvez seja porque nesse caso surja uma lide.
Mas é de se observar que no Conselho de Justificação também existe uma lide, aliás
idêntica a existente na Representação. Há um conflito de interesse entre a União
Federal que deseja se ver livre de um funcionário vitalício e só pode fazê-lo através
de sentença judiciária como visto, e o detentor da patente que deseja mantê-la. (...).
Acertado que o Processo de Conselho de Justificação perante o E. Superior
Tribunal Militar não é administrativo e sim judicial, que termina com uma sentença
de mérito (processo de conhecimento) (...).”
Assiste razão ao ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar.
Inicialmente, teço considerações a propósito das diferenças entre o
processo judicial e o administrativo. Consoante José dos Santos Carvalho Filho:
“No processo judicial, a relação é trilateral, porque além do Estado-Juiz, a quem
as partes solicitam a tutela jurisdicional, nela figuram também a parte autora e a
parte ré. No processo administrativo, a relação é bilateral, porque, quando há
conflito, de um lado está o particular e de outro o Estado, a este incumbindo decidir
a questão; o Estado é parte e juiz. Por fim, o processo judicial vai culminar numa
decisão que pode tornar-se imodificável e definitiva, ao passo que no processo
administrativo as decisões ainda poderão ser hostilizadas no Poder Judiciário."
2

7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
6/15
Acerca do direito de recorrer ao Judiciário, especialmente no que
concerne ao processo disciplinar, explicita o supracitado autor:
“De tudo o que demonstramos, parece claro que tais cuidados são exigíveis para
permitir, de forma clara, o exercício de um dos mais importantes direitos
fundamentais, qual seja, o de recorrer ao Judiciário para controle da legalidade
dos atos administrativos.
Na verdade, esse controle é essencial para garantir a observância do princípio da
legalidade, portanto ninguém desconhece que alguns efeitos oriundos de decisão do
processo disciplinar são extremamente gravosos. O arbítrio de alguns
administradores pode acarretar irreversíveis prejuízos ao servidor. Essa é a razão
por que, atualmente, cresce a tendência de reduzir o espaço impenetrável de
averiguação dos elementos fáticos e jurídicos exercida pelo Poder Judiciário,
sobretudo porque nos feitos administrativos não é exigida a imparcialidade própria
dos julgadores de litígios. Ampliar a perscrutação do juiz no processo
administrativo é assegurar maior garantia de legalidade aos acusados, e é nesse
sentido que se encontra o sentimento atual de controle judicial. Nessa investigação
– como acentuam os estudiosos – devem ser apreciados todos os elementos do ato
punitivo, especialmente a motivação conducente ao desfecho sancionatório.
O controle de legalidade, todavia, deve observar a sequência normal das instâncias
do Judiciário, não sendo permitida a supressão de nenhum grau de jurisdição.
Desse modo, é incabível a interposição de recurso extraordinário contra qualquer
decisão de caráter administrativo, uma vez que inexiste causa decidida em última
ou única instância por órgão do Poder Judiciário no exercício da função
jurisdicional, o que, de resto, é exigido no art. 102, III, da CF.”
3
Ora, se o Conselho de Justificação se tratasse de mero processo
administrativo, o servidor militar sucumbente poderia socorrer-se para buscar uma
revisão, agora judicial, da decisão proferida.
Nesse sentido, caberia ação ordinária contra o ato administrativo, a ser
julgada pelo Juiz Federal.
Todavia, isso não ocorre na prática.
O STM – órgão estranho ao Poder Executivo – emana uma decisão
final e não impugnável, uma vez que o STF entende descaber o Recurso
Extraordinário diante da natureza administrativa da decisão deste Tribunal. Dessa
forma, os direitos e as garantias fundamentais do Justificante, porventura violados,
quedam-se desprotegidos. Pelo que vislumbro a necessidade de se judicializar a
demanda.
E não poderia ser diferente. A Carta Magna, ao dispor que o oficial só
perderá o posto e a patente por decisão de tribunal militar de caráter permanente,
visou amplificar a garantia do militar de maior posto e patente e, por consequência,
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
7/15
detentor de maiores deveres para com a pátria, não autorizando demissão arbitrária
pela via administrativa. A sistemática atual deturpa o sentido da Carta Política, com
resultado diametralmente reverso: o oficial é julgado em uma única instância
judicial (art. 14 da Lei nº 5.836/72), e tem somente uma chance de se defender,
enquanto a praça que for licenciada ou excluída pode recorrer ao Judiciário e esgotar
todos os graus de jurisdição.
À evidência, não se pode confundir a natureza da matéria com a
natureza do processo. A matéria é administrativa, sem sombra de dúvidas, contudo o
processo, nesta Casa de Justiça, é judicial.
Aqui não se está a tratar de questões interna corporis do Tribunal,
cuida-se, sim, de competência prevista na Constituição da República para julgar se a
conduta de oficial deve acarretar a perda do posto e da patente. Entendimento
inverso equivaleria a admitir-se, como enfatizou a Defesa, que um tribunal julgue
administrativamente funcionários não só de outro órgão, como de outro Poder; uma
violação expressa ao princípio da separação dos poderes, porquanto as Forças
Armadas integram a Administração Direta do Executivo Federal.
Sem sombra de dúvidas, está-se diante de violação expressa ao
princípio da separação dos poderes, jamais ponderada por este Plenário desde a
promulgação da Carta de 1988, porquanto as Forças Armadas integram a
Administração Direta do Executivo Federal. Ora, o objetivo máximo da teoria da
tripartição das funções executiva, legislativa e judiciária é combater o Estado
absolutista. Para tanto, evita-se a concentração do atuar estatal, distribuindo-o, sem
prejuízo, da existência das funções atípicas de cada Poder, desde que previstas na
Carta Magna.
Há, portanto, de descriminar-se as atribuições, exercidas com
independência e autonomia, sendo vedado o exercício de atuar estranho à natureza
de cada qual, ou seja, veda-se que um único Poder possa legislar, aplicar a lei ao
caso concreto e ainda julgar eventual litígio.
A propósito, leia-se decisão do Pretório Excelso:
E M E N T A: (...) O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS
POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A essência do postulado da divisão funcional
do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que
compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades
do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os
direitos e garantias proclamados pela Constituição. Esse princípio, que tem
assento no art. 2º da Carta Política, não pode constituir e nem qualificar-se como
um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por
parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. - O
Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
8/15
para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de
maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da
República. O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que
pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de
poderes. Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-
constitucionais nas quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o
exercício da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima
interferência na esfera de outro Poder da República. O CONTROLE DO PODER
CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTICO-JURÍDICA ESSENCIAL
AO REGIME DEMOCRÁTICO. - O sistema constitucional brasileiro, ao
consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo
destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do
Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de
dominação institucional de qualquer dos Poderes da República sobre os demais
órgãos da soberania nacional. Com a finalidade de obstar que o exercício abusivo
das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o regime das
liberdades públicas e que sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e garantias
individuais, atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os
excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aqueles
praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de
poder ou em desvios inconstitucionais, no desempenho de sua competência
investigatória. (...) (MS 23452, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno,
julgado em 16/09/1999, DJ de 12/05/2000). (Grifei.)
Como decorrência lógica da teoria tripartite, exsurge o princípio da
indelegabilidade de funções. Segundo ele, o poder estatal somente poderá exercer a
atribuição do outro se expressamente autorizado pela Constituição ou quando o
Constituinte primogênito delegar a determinação da função. Na primeira hipótese,
dá-se a existência de funções atípicas; na segunda, a delegação propriamente dita,
podendo ser citado, como exemplo, a lei delegada, elaborada pelo Presidente da
República, mediante autorização expressa do Congresso Nacional.
A indelegabilidade, por óbvio, é a regra e, ante a ausência de previsão
magna, vedado está ao Poder Executivo julgar seus agentes públicos – aí incluídos
os militares. Daí que o processo, nesta Corte Castrense, não pode ser meramente
administrativo, e sim judicial de natureza administrativa, sob pena de ofensa à
separação dos poderes e à indelegabilidade de funções típicas.
Para além, o julgamento neste Tribunal, em nenhuma hipótese, poderia
ser considerado atributo atípico do Poder Judiciário, por encerrar numerus clausus
previstos no art. 96, inciso I, da Constituição. São eles: o legislativo (elaboração do
regimento interno dos tribunais) e o executivo (concessão de férias, afastamentos,
licenças aos magistrados etc.), nunca judicante, em razão da inafastabilidade da
jurisdição. Dito de outro modo, ao Judiciário vedado está o exercício da função
jurisdicional atípica conferida ao Executivo (aquela atribuição de julgar os processos
e os recursos administrativos), faceta da interpenetração das funções estatais, mas
que não exclui posterior pronunciamento da magistratura.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed9...
9/15
Por decorrência, a natureza do processo, mesmo o administrativo,
reclama seja o feito judicial, sob pena de conspurcar o dogma da separação dos
poderes.
Consequentemente, intentada a ação, hão de ser observados todos os
pressupostos norteadores do processo, entre os quais estão os requisitos de validade
subjetivos concernentes à capacidade postulatória e à capacidade de estar em juízo.
Acerca do primeiro, leia-se excerto doutrinário de Ada Pellegrini
Grinover
4:
“A doutrina falava inicialmente em requisitos sem os quais não chega sequer a
construir-se a própria relação processual (sem cogitar de sua validade). Depois
evoluiu para a ideia de que não se trata de constatação de pura existência da
relação processual, mas da regularidade desta perante o direito: sem os
pressupostos ela pode nascer, mas será inválida (...).
Assim sendo, são pressupostos processuais: a) uma demanda regularmente
formulada (CPC, art. 2º; CPP, art. 24); b) a capacidade de quem a formula; c) a
investidura do destinatário da demanda, ou seja, a qualidade de juiz. A doutrina
mais autorizada sintetiza esses requisitos nesta fórmula: uma correta propositura
da ação, feita perante uma autoridade jurisdicional, por uma entidade capaz de ser
parte em juízo.
A exposição acima corresponde à tendência mais restritiva entre as que a doutrina
apresenta sobre os pressupostos processuais. Mas há, inclusive na doutrina
brasileira, uma tendência oposta, ou seja, no sentido de ampliar demasiadamente o
elenco dos pressupostos. Segundo essa tendência, eles se classificariam em: I –
objetivos; II – subjetivos. (...) Os subjetivos seriam: a) referentes ao juiz (...); b)
referentes às partes (capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo,
capacidade postulatória).
Os pressupostos processuais inserem-se entre os requisitos de admissibilidade do
provimento jurisdicional. Uma sentença de mérito só poderá ser proferida (não
importando ainda se favorável ou desfavorável) se estiverem presentes esses
requisitos gerais.” (grifei).
Sobre a temática, explicita Fredie Didier:
“Por fim, o último ‘pressuposto processual’ relacionado às partes: a capacidade
postulatória ou postulacional (ius postulandi).
(...)
Alguns atos processuais, porém, além da capacidade processual, exigem do sujeito
uma capacidade técnica, sem a qual não é possível a sua realização válida. É como
se a capacidade, requisito indispensável à prática dos atos jurídicos, fosse
bipartida: a) capacidade processual; b) capacidade técnica. A essa capacidade
técnica dá-se o nome de capacidade postulatória. Frise-se: há atos processuais que
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
10/15
não exigem a capacidade técnica, (por exemplo, o ato de testemunhar e o ato de
indicar bens à penhora); a capacidade postulatória somente é exigida para a
prática de alguns atos processuais, os postulatórios (pelos quais se solicita do
Estado-juiz alguma providência).
A capacidade postulacional abrange a capacidade de pedir e de responder. Têm-na
os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, os
defensores públicos e os membros do Ministério Público e, em alguns casos, as
próprias pessoas não-advogadas, como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis
(causas inferiores a vinte salários-mínimos), das causas trabalhistas e do habeas
corpus.
(...)
As pessoas não advogadas precisam, portanto, integrar a sua incapacidade
postulatória, nomeando um representante judicial: o advogado.
(...)
Em suma, a falta de capacidade postulatória é caso de nulidade do ato. O caso é
regulado pelo art. 4º do EOAB: “São nulos os atos privativos de advogados
praticados por pessoa não inserida na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais
e administrativas’. O caso é de invalidade, pois ser advogado é requisito para a
prática do ato – todo requisito de validade é um dado que tem de ser coevo à
formação do ato jurídico para que ele possa produzir os efeitos pretendidos.
A falta de capacidade postulatória do autor implica extinção do processo se não for
sanada (...)”
5.
Nem se diga que o art. 13 da Lei do Conselho de Justificação
excepcionou a regra, tal como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis ou do
próprio habeas corpus, nos quais resta dispensado o exercício do jus postulandi por
intermédio de advogado. Em nenhum momento, a lei prevê que o Comandante da
Força tenha capacidade postulatória perante o STM, apenas dispõe que acatará, ou
não, o julgamento pelo Conselho, por meio de despacho que encerra a fase
administrativa.
Ademais, relevante mencionar que as partes no bojo do processo
devem praticar atos processuais e, para tanto, necessitam ostentar legitimatio ad
processum. A incapacidade das pessoas físicas é solucionada pelos institutos da
representação e da assistência; e a das pessoas jurídicas, por sua vez, pelos institutos
da representação e da presentação.
Agregue-se a inovação da ratio inscrita no art. 131 da Constituição
Federal promulgada em 1988, da qual, extrai-se caber à Advocacia-Geral da União
representar a União judicial ou extrajudicialmente. Concretizando o dispositivo,
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
11/15
estatui a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 – a Lei Orgânica da
Advocacia-Geral da União – in verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União
judicial e extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria
e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei
Complementar.
Nas palavras de Luiz Fux
6, in verbis:
“A advocacia pública demonstra a necessidade de o Estado lato sensu ter seu
direito de defesa respeitado em juízo, a partir da capacidade postulatória de seu
respectivo procurador, seja no âmbito da União, dos estados ou dos municípios.”
No tocante às pessoas jurídicas de direito público, também dispõe o
art. 75 do novo Código de Processo Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão
vinculado;
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado
designar; (...).
Sem embargo de a Constituição e o Códex Processual terem utilizado a
expressão “representa” e “representados”, a doutrina é praticamente unânime em
acolher diferenciação realizada por Pontes de Miranda no sentido de que, quando a
parte estiver em juízo, por meio de seu órgão, inexistirá propriamente representação,
e sim, presentação. Sendo assim, a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, a autarquia e a fundação pública serão presentados em juízo pelas
pessoas indicadas no dispositivo.
A União, então, é presentada pela Advocacia-Geral da União, e,
somente diante da presentação, adquirirá a capacidade de estar em juízo e praticar
atos processuais, do contrário, ausente estará o pressuposto de validade do processo.
Não bastasse, o art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72 prevê, ainda, a
remessa dos autos a este Tribunal. Ora, a mera remessa, nem de longe, assemelha-se
à petição inicial.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
12/15
Saliento que, se apta, é ela requisito objetivo intrínseco de
validade
7 processual. Isso porque, sendo o ato inaugural da relação jurídica
instrumental, a exordial deve preencher requisitos formais imprescindíveis ao ato de
demandar. Inobservados, é causa de inépcia, a teor do art. 330 do NCPC.
Note-se que as partes, o pedido e a causa de pedir caracterizam os
elementos da ação. É exigência do art. 319, incisos III e IV, do CPC a indicação, na
petição inicial, dos fundamentos jurídicos do pedido e do pedido com as suas
especificações, sem o que, inábil juridicamente a peça pórtico devido à ausência de
limites objetivos ao processo, situação flagrantemente prejudicial ao direito de
defesa da parte contrária.
In casu, sequer encontra-se presente, nos autos, petição inicial. Ao
Libelo Acusatório iniciado na fase administrativa, não se lhe pode emprestar o
caráter de peça inaugural da fase judicial, até porque, como visto, a acusação, no
âmbito administrativo, fora firmada pelos membros do Conselho que, por igual, não
dispõem de capacidade postulacional.
Em última análise, sequer, está-se a tratar de desrespeito ao
pressuposto processual de validade da petição inicial apta; é mais grave: se
inexistente a inicial, inexistente a própria demanda, por ser ela requisito de
existência. Carente a provocação do legítimo interessado por meio do ato de
demandar, não há processo.
Nesse ponto, assevera Fredie Didier
8:
“O terceiro pressuposto processual é a existência de demanda, que nesse caso deve
ser compreendida como continente (o ato de pedir) e não como conteúdo (aquilo
que se pede).
O ato de pedir é necessário para a instauração do processo – é o seu fato jurídico.
Ao dirigir-se ao Poder Judiciário, o autor dá origem ao processo (art. 312 do
CPC); a sua demanda delimita a prestação jurisdicional, que tem o pedido e a
causa de pedir como os elementos do seu objeto litigioso. Se o ato inicial não
trouxer pedido (art. 330, I, c/c § 1º, I, do CPC), o caso é de extinção do processo
por inadmissibilidade do procedimento, em razão de defeito do ato inicial.”.
E leciona Daniel Amorim
9, in verbis:
“(...) a jurisdição é inerte, somente se movimentando quando provocada pelo
interessado. O direito de ação, essencialmente abstrato, é materializado pelo ato de
demandar, que significa provocar a jurisdição por meio do processo. Nesse sentido,
cabe ao interessado demandar, e, sendo o direito de ação um direito disponível,
independentemente da natureza jurídica do direito material que fundamentará a
pretensão do autor, é indispensável que esse ato de provocação seja realizado pelo
sujeito que afirma ser titular de um direito material violado ou ameaçado.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
13/15
A relação jurídica processual começa de forma linear, envolvendo o demandante e
o juiz, complementando-se com a citação válida do réu, mas tudo isso dependerá
num primeiro momento da existência da demanda. Trata-se, portanto, de
pressuposto processual de existência do processo, porque sem a provocação do
interessado por meio do ato de demandar a relação jurídica processual de direito
processual nem mesmo chegará a existir.”.
Por tudo isso, para a instauração da lide nesta ou em qualquer outra
Corte judicial, a União deve obrigatoriamente oferecer a peça pórtico e ser
presentada por quem de direito: a Advocacia-Geral da União.
Para facilitar o raciocínio, pondere-se a seguinte situação: um soldado
buscando a reintegração judicial na Força perante a Justiça Federal ordinária, por
meio da anulação do ato administrativo de licenciamento. Por óbvio, a demanda terá
como parte ré a União.
In specie, dá-se o inverso. Aqui, a União é a parte autora, e não pode
demitir oficial por ato administrativo puro e simples; há de fazê-lo judicialmente,
por intermédio de decisão do tribunal militar de caráter permanente: o STM.
Por se tratar de situação excepcional, vários são os entendimentos
sobre o caráter híbrido ou sui generis do processo oriundo do Conselho de
Justificação. Sem embargo, nenhum deles autoriza violações ao princípio da
tripartição dos poderes, aos direitos e às garantias fundamentais, tampouco, a
negativa de vigência da LC 73/1993. Mister coadunar a Lei nº 5.836/72 à
positividade vigente no ordenamento jurídico nacional, e não dar a ela exegese
isolada da normatividade pátria; pior, vulneradora da Constituição Federal.
Afinal, nada impede que o hermeneuta assim proceda, à vista de o
próprio art. 17 da mencionada Lei prescrever aplicar-se “subsidiariamente, as
normas do Código de Processo Penal Militar”, e este, por seu turno (art. 3º, alínea
“e”, do CPPM), admitir a analogia nos casos omissos, a justificar o socorro do
Código de Processo Civil.
Compreensão diversa afronta flagrantemente a missão e o papel
constitucional da AGU, a igualdade entre os litigantes, a imparcialidade do
magistrado e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Quanto a estes últimos, releva frisar que, a despeito de na fase
administrativa ser assegurado ao militar a produção probatória; no âmbito desta
Corte Castrense, tem-se por subtraída qualquer possibilidade de produção de provas,
inclusive a oitiva do sujeito em Juízo, em total afronta ao postulado do devido
processo legal.
A propósito, assevera Ronaldo João Roth
10:
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
14/15
"Na fase judicial os autos seguem ao Judiciário (STM), onde é aberto vista ao
justificante para simples manifestação por escrito em sua defesa (art. 15). Logo, a
despeito da lei não permitir ao justificante a produção de provas (oral, documental,
perícias ou diligências), em inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e
do contraditório, o Judiciário julga a matéria disciplinar, sem processo, ao arrepio
da CF.
Nesse passo, a lei do CJ impõe ao Poder Judiciário julgar matéria cuja prova foi
produzida no âmbito administrativo (Executivo) e não perante o Juiz natural
(Judiciário). A situação é incompatível e insustentável, vilipendiando princípios
(art. 2º), direitos e garantias fundamentais da CF (art. 5º, LIII, LV)."
Tal como colocado, imperiosa a interpretação conforme ao art. 13,
inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que o Comandante, ao remeter os autos ao STM,
faça-o por intermédio da Advocacia-Geral da União, presentante legal da União, que
deverá ajuizar corretamente a ação para perda de posto e patente do oficial com base
no Conselho de Justificação, observando-se os arts. 319 e 320 do CPC.
Ante o exposto, votei vencida para dar interpretação conforme ao art.
13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que o Comandante da Força, ao remeter os
autos ao STM, seja presentado pela Advocacia-Geral da União e, em consequência,
julgar extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º,
alínea “d”, do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Brasília, 15 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346139v4 e
do código CRC c1a75a20.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/10/2022, às 10:26:29
1. Relevante é o pensamento de Biscaretti di Ruffia: “Nos Estados de democracia clássica – tanto de tendência
laica como católica – a doutrina política dominante vê na pessoa humana o fator prevalente. E os múltiplos
grupos sociais (entre eles o Estado), espontaneamente produzidos ou artificialmente criados pelo homem, não
devem ter outra missão senão a de funcionar no interesse daqueles que os compõem, secundando, portanto, as
respectivas vontades individuais e facilitando o livre e natural desenvolvimento, até que não lese os iguais
direitos de seus semelhantes” in DI RUFFIA, Paolo Biscaretti, Direito Constitucional (Instituições de Direito
Público). Tradução de Maria Helena Diniz. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984, p. 522/523.
2. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
p. 1024.
3. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit. p. 1052.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:21
:: 40001346139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed...
15/15
4. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
Geral do Processo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 321-322.
5. DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e
processo de conhecimento. 18. ed. v.1. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 335-336.
6. FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 264.
7. DIDIER Jr., Fredie. Op. cit. p. 342.
8. DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 318.
9. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm,
2016, p. 111.
10. ROTH, Ronaldo João. A Incompatibilidade da Lei do Conselho de Justificação (Lei Federal n° 5.836/72)
Diante da Constituição Federal. Jus Militaris.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001346139 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:23
:: 40001347286 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
1/3
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000247-97.2022.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO: OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
DECLARAÇÃO DE VOTO
CONTRA-ARGUMENTAÇÃO
À
QUESTÃO
DE
ORDEM
SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO-REVISOR – ALEGAÇÃO DE
VÍCIO NO ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR
O eminente Ministro-Revisor argui, na forma de questão de ordem,
nulidade relativa em razão da alegada irregularidade no encaminhamento do
presente feito a esta Corte pelo Chefe de Gabinete do Exmo. Sr. Comandante da
Marinha e não por essa autoridade, conforme exigência do art. 14 da Lei nº 5.836,
de 5 de dezembro de 1972.
Em síntese, afirma o culto Ministro-Revisor que, dada a importância
do processo oriundo do Conselho de Justificação, inclusive por se converter em
natureza judicial tão logo aporte no Superior Tribunal Militar, a remessa do feito não
pode ser banalizada, em verdadeira inobservância do mencionado dispositivo legal,
com o seu encaminhamento por autoridade hierarquicamente inferior ao
Comandante da Força.
Apesar de arguir a presente questão de ordem, o eminente Revisor
considerou o vício saneado por este Tribunal, que prosseguiu com o regular
processamento do feito.
Tal arguição de nulidade não merece acolhimento, tendo em vista a
ausência de irregularidade no encaminhamento do processo a esta Corte. Conforme
consta do Ofício nº 60-110/GCM-MB, de 8 de abril de 2022, evento 1 OFIC1, o
Vice-Almirante Antônio Capistrano de Freitas Filho encaminhou o feito a esta Corte
em cumprimento à determinação do Comandante da Marinha do Brasil, na condição
de Chefe de Gabinete desta Autoridade.
Ora, o Artigo 14 da Lei nº 5.836/1972 prescinde do preciosismo
quanto ao encaminhamento do processo ao Superior Tribunal Militar, bastando que
seja levado a efeito pelo Comandante da Força e, no presente caso, não há como
afirmar que tal exigência não tenha sido cumprida, pois o ato alcançou a sua
finalidade por intermédio do Chefe de Gabinete, Oficial-General em pleno gozo do
exercício de suas atribuições legais.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:23
:: 40001347286 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
2/3
Embora o Art. 14 da Lei nº 5.836/1972 afirme que é da competência
do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única, os processos oriundos de
Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro Militar, o legislador não
estabeleceu a forma pela qual os autos devam ser encaminhados, ou seja, não
determinou, de forma imprescindível, que seja levado a efeito exclusivamente pelo
Comandante da Força. Ademais, vale asseverar que, ainda que se admitisse a
aventada irregularidade, o ato administrativo alcançou a finalidade pretendida, sem
causar qualquer prejuízo às partes, não podendo, dessa forma, estar eivado de vício
insanável.
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou a validade
de ato administrativo questionado em relação à omissão da norma quanto ao
estabelecimento da forma em que deva ser praticado, sobretudo quando não houver
prejuízo configurado. Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
TRIBUNAL QUE AFIRMA O ALCANCE DA FINALIDADE.
1. Tendo o Tribunal de origem registrado no acórdão recorrido ter sido atendida a
finalidade do ato por meio da intimação pessoal da parte, sem haver efetiva
comprovação de prejuízo, não se há de declarar a nulidade por ausência de
intimação na pessoa do advogado.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.588.427/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 7/12/2020.) (Grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR.
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
1. É pacífico, neste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que,
para a regularidade da portaria de instauração do processo administrativo
disciplinar, é suficiente que sejam identificados os membros da comissão
processante e o seu Presidente e que sejam definidos os fatos a serem apurados,
com a indicação dos autores, sendo certo que não há previsão legal expressa,
acerca de conteúdo e forma exigíveis.
2. Faltando à plausibilidade jurídica do pedido o quantum de evidência necessário
ao acolhimento do pleito cautelar initio litis, forçoso é o seu inacolhimento.”
3. Agravo regimental improvido.
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 14:23
:: 40001347286 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c1beddc53952fed93...
3/3
(AgRg no MS n. 8.879/DF, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira Seção,
julgado em 26/2/2003, DJ de 17/3/2003, p. 176.) (Grifos nossos).
Assim, o Chefe de Gabinete apenas deu cumprimento à intenção do
Comandante da Marinha do Brasil, que, no exercício de sua atribuição legal,
determinou a remessa dos autos a este Superior Tribunal Militar.
Diante do exposto, votei no sentido de rejeitar a questão de ordem
apresentada pelo eminente Ministro-Revisor, o qual, embora tenha admitido o
saneamento do ato de encaminhamento do processo, oriundo do Conselho de
Justificação, pelo Chefe de Gabinete do Comandante da Marinha do Brasil,
considerou o vício de formalidade em face da inobservância do art. 14 da Lei nº
5.836/1972. Na ocasião, tive a honra de ser acompanhado pelos eminente Ministros
CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e
LOURIVAL CARVALHO DA SILVA.
Brasília, 12 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347286v3 e
do código CRC 65f5b43d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/11/2022, às 15:3:57
7000247-97.2022.7.00.0000
40001347286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR